Tribunal: CARF
Processo: 10830.729571/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.729571/2020-62
ACÓRDÃO
3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAGUARIÚNA VEÍCULOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA. E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015
PROVA INDICIÁRIA. VALIDADE.
É válido o emprego no processo administrativo tributário de provas
indiciárias, cujo valor probante dependerá da quantidade e da consistência
dos indícios.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ADESÃO VOLUNTÁRIA E
CONSCIENTE. AJUSTE DOLOSO. FINALIDADE DE FRAUDE.
Caracteriza interesse comum não apenas a realização conjunta do fato
gerador, mas também a adesão voluntária e consciente a conluio visando
fraudar a arrecadação tributária.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA
DE
150%.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100%.
Há de ser reduzida a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na
forma da Lei no 14.689/2023, por força da aplicação do disposto na alínea
“c” do inciso II do art. 106 do CTN, bem como considerando o julgamento
efetivado pelo STF em Repercussão Geral no Tema no 863 (RE no 736.090).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015
PIS. COFINS. IDENTIDADE DE BASE FÁTICA. MESMA DECISÃO.
Aplica-se ao lançamento de PIS a mesma decisão dada ao lançamento de
Cofins, quando houver identidade de matéria fática, ressalvadas as regras
específicas da legislação de cada tributo.

Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários de JAGUARIÚNA VEÍCULOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA e NISSAN
DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA para reduzir a multa qualificada de 150%, para o patamar de 100%
(Tema 863/STF), vencidos os Conselheiros Rachel Freixo Chaves, Bruno Minoru Takii e Keli Campos
de Lima, que davam provimento integral ao recurso voluntário de NISSAN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA. A Conselheira Rachel Freixo Chaves apresentará declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO

Por bem descrever os fatos adoto e transcrevo excertos do relatório constante do
Acórdão recorrido:
Este processo tem por objeto os autos de infração de fls. 2 a 25, relativos a PIS e
Cofins, e veio à DRJ impelido pelas impugnações de JAGUARIÚNA VEÍCULOS
COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA. e NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., ambas
qualificadas nos autos.
A infração que motivou o lançamento foi qualificada como insuficiência de
recolhimento de PIS e de Cofins, assim descrita pela autoridade fiscal no auto de
infração:
O escopo de auditoria abrangeu infrações objetivamente identificadas das
empresas: (1)JAGUARIÚNA VEÍCULOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA; (2) BRASIL
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
3
MANAUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA e de seus sócios (3) os Srs. DAVISON
APARECIDO RODRIGUES e GILBERLANE ALVES DA SILVA; (4) NISSAN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTD; e (5) VENUSNET TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI.
No exercício de 2015, a BRASIL MANAUS realizou por meio de sua filial (Manaus-
AM) a compra de 23 (vinte e três) caminhonetes da marca NISSAN (tipo utilitário),
modelo FRONTIER MBU SV ATK X4 AT 2015 2015 P, NCM 87042190, com valor
total de R$ 1.914.672,44 (hum milhão, novecentos e quatorze mil, seiscentos e
setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).
As operações em exame contaram com o recebimento do benefício fiscal da
alíquota zero do PIS e da COFINS instituído pelo art. 2o da Lei. 10.966/04, tendo
em vista a compra e o internamento realizado por filial situada na Zona Franca de
Manaus - ZFM.
Todavia, os bens foram imediatamente transferidos para o Estado de São Paulo-
SP sem o recolhimento dos tributos suspensos, em especial para a empresa
beneficiária JAGUARIÚNA VEÍCULOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA.
A prática contou com a materialização da compra desonerada seguida do
descumprimento voluntário da condição de permanência dos veículos por período
determinado na Zona Franca de Manaus, inclusive com cadastros vinculados a
departamento de trânsito de outro estado da federação, resultando assim no
aproveitamento indevido de benefícios fiscais.
Diante do fluxo operacional constituído e das inconsistências detectadas na base
de dados da Receita Federal do Brasil, foi realizado um trabalho de auditoria no
intuito de se verificar a ocorrência da falta de recolhimento dos tributos devidos,
a prática de sonegação e a ocultação de real adquirente ou beneficiário na
operação tributária.
Em razão da ocorrência de dano ao erário, com a detecção da prática de evasão e
do aproveitamento indevido de benefícios fiscais, além da ocultação de real
beneficiário, foi realizado o lançamento tributário para cobrança dos tributos
exigíveis, nos termos do art. 2o, da Lei 10.996/04, bem como o art. 22 da Lei n°
11.945/09, tendo sido aplicada a multa de 150% prevista no art. 44, inciso I, e § 1o
da Lei. 9.430/96, combinado com os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64. (fls. 6 e 7)
A autoridade fiscal incluiu no polo passivo, em face do interesse comum previsto
no art. 124 do Código Tributário Nacional - CTN, JAGUARIÚNA VEÍCULOS
COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA., DAVISON APARECIDO RODRIGUESN, GILBERLANE
ALVES DA SILVA, VENUSNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI e NISSAN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA.
Os fatos e as condutas dos autuados estão descritos no Relatório de Fiscalização
de fls. 40 a 74.
Consta do relatório que a autuada Jaguariúna Veículos admitiu ter efetuado
pagamentos diretamente à Nissan do Brasil, para a compra de caminhonetes
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
4
modelo Frontier. Consta ainda que foram apresentados comprovantes de
transferência de dinheiro, bem como os extratos bancários da conta corrente,
relativos ao período fiscalizado. A autuada afirmou que as operações comerciais
estariam vinculadas a vendas feitas por intermédio da empresa Venusnet
Telecomunicações Eireli, em nome de quem os veículos estavam licenciados,
sendo esse o primeiro licenciamento pós fabricação.
Em face da atratividade do negócio e das condições ofertadas, a autuada
demonstrou interesse em agenciar operações de venda dos veículos, atuando na
captação de clientela e intermediação das aquisições. Entretanto, negou conhecer
ou ter tido contato com a empresa Brasil Manaus Locadora de Veículos Ltda.
Com a análise dos dados postos à disposição do Fisco, referentes às declarações
sobre movimentação financeira – DIMOF, foi possível atestar que, a despeito do
expressivo valor, não houve no período qualquer movimentação financeira
informada nas contas bancárias da Brasil Manaus, de onde se concluiu que os
recursos utilizados na aquisição dos veículos não lhe pertenciam.
Idêntica situação se constatou quanto à empresa Venusnet Telecomunicações,
que não movimentou valores financeiros em suas contas bancárias no período
fiscalizado. Ou seja, nem Brasil Manaus, nem Venusnet tiveram, em 2015,
movimentação financeira nas contas bancárias.
Tais circunstâncias levaram a autoridade fiscal a suspeitar de que ambas, Brasil
Manaus e Venusnet Telecomunicações, não passavam de empresas “de fachada”,
utilizadas para fraudar a arrecadação do PIS e da Cofins, aproveitando os
benefícios fiscais concedidos para empresas estabelecidas na Zona Franca de
Manaus - ZFM.
Diante dessa suspeita, o Fisco buscou com a Nissan do Brasil informações sobre
como as vendas dos veículos haviam sido realizadas para a Brasil Manaus e sobre
como haviam sido feitos os respectivos pagamentos, em especial sobre como era
o fluxo operacional e financeiro. Em resposta, a Nissan do Brasil apresentou
informações negociais relativas às vendas. Apresentou também planilha indicando
os responsáveis pelos aportes financeiros que deram respaldo às operações.
De acordo com os documentos apresentados por Nissan do Brasil, os pagamentos
foram realizados mediante depósitos e transferências bancárias feitos por
Jaguariúna Veículos, não obstante o comprador fosse outra empresa, a Brasil
Manaus.
Nesse contexto, a autoridade fiscal chamou a atenção para o trânsito e o
licenciamento dos veículos. De acordo com consulta ao sistema Renavam,
identificou-se que as caminhonetes foram emplacadas no Estado de São Paulo e
registradas sem restrição de circulação, não obstante todas elas serem destinadas
a pessoa jurídica sediada em Manaus, para uso excluso na ZFM.
Os veículos nem sequer transitaram pelo Estado do Amazonas.
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
5
Para viabilizar o desvio, foram utilizadas cartas de correção, alterando o endereço
de entrega dos bens.
No período fiscalizado, a empresa Brasil Manaus não chegou a emitir qualquer
nota fiscal para registrar a revenda de algumas dessas caminhonetes. Além disso,
a empresa não dispunha de escrituração digital (ECD), nem pôs à disposição do
Fisco demonstrações financeiras e livros contábeis, que pudessem atestar a
regularidade das operações auditadas.
Diante desse quadro, concluiu a Fiscalização que houve um esquema fraudulento,
do qual a beneficiária foi a empresa Jaguariúna Veículos, a qual não pode ser
considerada mera intermediária em operações lícitas de revenda, mas
protagonista de um esquema concebido para lesar o Fisco.
Houve negócio jurídico simulado e interposição fraudulenta de pessoas a fim de
mascarar o verdadeiro responsável pelos aportes financeiros indispensáveis à
realização das operações. Segundo a autoridade fiscal, estaria presente, no caso
em tela, o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária (art. 124 do CTN), vinculando as pessoas envolvidas na fraude.
A empresa Jaguariúna era quem de fato adquiria os veículos e os revendia a
consumidores finais, extraindo daí o benefício econômico, mercê da supressão
ilícita dos tributos.
Em resumo, a empresa Jaguariúna Veículos recebia as caminhonetes adquiridas
com benefício fiscal, aceitava pedidos de compra, realizava a venda, recebia os
pagamentos, emitia recibos.
A Fiscalização, ademais, ressaltou que Jaguariúna tinha a possa dos documentos
de transferência dos veículos.
Com base nesses fatos, a autoridade fiscal incluiu no polo passivo Jaguariúna
Veículos Comércio e Locação Ltda., por ser a beneficiária do esquema de fraude.
Incluiu também Davison Aparecido Rodrigues e Gilberlane Alves da Silva, por
figurarem como sócios da empresa “de fachada” Brasil Manaus Locadora de
Veículos Ltda., já extinta ao tempo da autuação. Incluiu Venusnet
Telecomunicações Eireli, igualmente empresa “de fachada”, em nome de quem os
veículos eram registrados após saírem da montadora. E, por fim, autuou também
a Nissan do Brasil Automóveis Ltda., que emitia notas fiscais destinando os
veículos para Brasil Manaus Locadora de Veículos Ltda., cuja matriz estava no
Estado do Amazonas, e depois, mediante carta de correção, redirecionava os
veículos para cidade, Estado e pessoa diferentes do constante nas notas fiscais.
No que tange à responsabilização de Venusnet Telecomunicações, disse a
Fiscalização que se tratava de empresa utilizada para registrar os veículos no
Detran, vinculando-os a outra unidade da Federação.
A sujeição passiva também deve alcançar a Nissan do Brasil que, de forma
decisiva, concorreu para a prática da infração, pois, na qualidade de fabricante
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
6
dos veículos, emitiu notas fiscais para adquirente estabelecido no Estado do
Amazonas e, posteriormente, por meio de cartas de correção, direcionou a
entrega dos bens para pessoa jurídica distinta, domiciliada fora da ZFM. Portanto,
as cartas de correção viabilizaram o desvio dos veículos para municípios não
beneficiados com alíquota zero de PIS e Cofins.
Além disso, aceitou receber pagamentos de terceiro pela compra dos veículos.
Aduziu a autoridade fiscal que Nissan do Brasil, na qualidade de fabricante, estava
obrigada, como substituto tributário, a reter e recolher aquelas contribuições.
Por essas razões, Nissan do Brasil deve figurar no polo passivo como responsável
solidário, na forma do art. 124, incisos I e II, do CTN.
Fiel ao entendimento de que os fatos descritos encerram fraude contra o Fisco, a
autoridade lançadora aplicou multa qualificada, exigível de todos os devedores
solidários.
Embora intimados do auto de infração, Davison Aparecido Rodrigues, Gilberlane
Alves da Silva e Venusnet Telecomunicações deixaram transcorrer o prazo legal
sem se manifestar.
Diferentemente dos outros três autuados, Jaguariúna Veículos impugnou o
lançamento, negando ser protagonista da fraude. Mas, ao contrário, se disse
vítima dela. Segundo sua versão, os fatos teriam ocorrido da seguinte forma: - A
Impugnante foi procurada por uma concessionária Nissan, com quem já havia
feito negócios, da qual recebeu oferta das caminhonetes; - Em momento algum a
Impugnante sequer desconfiou que os carros tinham qualquer relação com a zona
franca de Manaus. Ela jamais sequer ouviu o nome da empresa Brasil Manaus até
ter recebido o TIPF; - Os veículos estavam em território paulista, já emplacados e
licenciados, quando foram oferecidos à Impugnante; - Todos os pagamentos
foram feitos diretamente à Nissan, na conta corrente indicada pela própria
concessionária, o que deu à Impugnante a necessária segurança de NÃO ESTAR
TRATANDO COM EMPRESAS "DE FACHADA"; - Toda a intermediação foi
documentada, indicando preços, clientes, condições de pagamento etc, e o
processo de transferência do Detran foi executado mediante declaração formal da
Venusnet de não emissão de documentos fiscais, ou mediante atuação direta do
próprio grupo de despachantes da concessionária Tokio/Venusnet; - Por uma
questão puramente lógica, a Impugnante jamais poderia ser a mentora intelectual
ou a líder do alegado esquema de evasão fiscal, por um simples fato: dos 86
carros objeto da fiscalização, ela apenas teve relação com 23. Ou seja, ela foi, de
fato, vítima do esquema, que comprovadamente foi muito além desses pontuais
negócios nos quais a Impugnante teve a infelicidade de participar; e, - Por fim,
merece destaque o fato de a Impugnante ser pequena empresa familiar,
absolutamente idônea, que está em atividade há mais de vinte anos, tendo sido
constituída em 1993, sendo considerada empresa tradicional do ramo, conhecida
e respeitada por toda a região de Jaguariúna – SP. (fls. 1.855 e 1.856)
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
7
A impugnante seria vítima do esquema fraudulento perpetrado pela
concessionária Tókio Motors Nissan, pela Nissan do Brasil, pelas duas empresas
consideradas como “de fachada”: a Brasil Manaus e a Venusnet
Telecomunicações. Assim, a impugnante não poderia figurar no polo passivo da
relação tributária.
Esclareceu que toda a negociação envolvendo os veículos teria sido entabulada
com Roberto Fernandes de Oliveira, supervisor de vendas da concessionária
Tókio. A impugnante ignorava a existência da empresa Brasil Manaus, bem como
desconhecia qualquer vínculo dos veículos com a ZFM.
Além disso, os funcionários da concessionária Tókio e da Venusnet cuidavam para
que a impugnante não tivesse acesso às notas fiscais emitidas em nome da Brasil
Manaus.
Aduziu que a responsabilidade primária pela fraude é do próprio fabricante, a
Nissan do Brasil, que promoveu vendas para empresa estabelecida em Manaus e,
depois, emitiu carta de correção dos documentos fiscais, alterando, para o Estado
de São Paulo, o endereço de entrega dos veículos.
A impugnante cuidava apenas da intermediação no contrato de compra e venda,
cabendo à concessionária Tókio e à Venusnet Telecomunicações a transferência
dos veículos. Ressaltou que a Nissan do Brasil tinha contrato com a empresa Brasil
Manaus para a comercialização de oitenta e seis veículos, dos quais apenas vinte
e três teriam relação com a impugnante. Desses vinte e três veículos, dezoito já
estavam licenciados em nome de Venusnet Telecomunicações, a qual apresentara
declaração de que não emitia notas fiscais. Os cinco restantes estavam em nome
da próprio Nissan do Brasil, e a concessionária Tókio assumiu a responsabilidade
pela transferência no Detran.
A impugnante reafirma não ter perpetrado o esquema de fraude. Foram
constatados pela Fiscalização oitenta e seis veículos vendidos, dos aquis sessenta
e três sem qualquer relação com a impugnante, de onde se pode concluir que ela
não era beneficiária, financiadora ou gestora do referido esquema.
Ademais é patente a impossibilidade material de a impugnante ser beneficiária e
mentora do esquema. Isso porque ela é empresa familiar, de pequena capacidade
econômica. É manifesta, pois, a impropriedade da acusação de que a impugnante
seria financiadora das operações simuladas. Os valores repassados à Nissan do
Brasil provinham de clientes, os quais pagavam pelos veículos de três formas
diferentes, a saber: a) entrega de dinheiro, b) financiamento bancário, e c)
entrega de carros usados. Portanto, os valores repassados à Nissan do Brasil eram
recursos pertencentes a terceiros. A impugnante cuidava apenas da
intermediação, facilitando o negócio.
Por outro lado, o fato de haver problema na contabilidade não significa
envolvimento da impugnante no esquema de fraude.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
8
Além disso, apontou no lançamento erro na definição do momento de ocorrência
do fato gerador, o qual se consumou na saída (remessa) dos veículos para São
Paulo, tendo em vista que as contribuições eram monofásicas e devidas pelo
fabricante. Por fim, disse que não foi individualizada qualquer conduta que
evidenciasse a participação consciente no esquema fraudulento, diante do que
seria inaplicável a multa qualificada.
Firmada nesses argumentos, a impugnante pediu o provimento da impugnação.
Porém, caso mantida a responsabilidade tributária, requereu a redução da multa.
Nissan do Brasil apresentou impugnação, sem questionar a infração em si, mas
alegando a ilegitimidade para figurar no polo passivo, dada a inexistência de
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária.
Afirmou que a aquisição dos veículos se dá pela concessionária, que é quem
realiza a operação, lançando diretamente no sistema, através de um funcionário,
os dados referentes ao destino da mercadoria.
No caso concreto, como o adquirente tinha sede em Manaus, as notas fiscais
consignaram como destino aquela cidade. Porém, ao verificar erros no
documento fiscal, o setor de vendas realizou retificações, mediante carta de
correção, a qual é prevista e disciplinada pelo art. 7o, § 1o-A, do Convênio S/N, de
1970. A emissão de cartas de correção é procedimento corriqueiro nas relações
comerciais.
Quanto à responsabilização solidária por interesse comum, disse que o interesse
comum alcança pessoas que estejam no mesmo polo em que se encontra o
contribuinte, na relação jurídica que enseja a exação. Nesse sentido, interesse
comum não se confunde com o simples interesse comercial.
No caso em tela, a impugnante não vendeu veículos por preço superior ao de
mercado, nem usufruiu qualquer benefício tributário.
Por outro lado, não cabe a responsabilização da impugnante como substituta
tributária, porquanto as operações estavam sujeitas à alíquota zero. Igualmente
não é cabível a responsabilidade em face da realização de negócios com empresa
“de fachada”, já que não compete à impugnante fiscalizar seus clientes.
Por último, na hipótese de ser mantida a solidariedade, requereu a redução do
percentual de multa, tendo em vista a ausência de dolo. A exacerbação da
penalidade exige a prova de sonegação, fraude ou conluio. No mais, a autoridade
lançadora não chegou sequer a imputar conduta dolosa à impugnante. Esta,
agindo de boa-fé, apresentou todos os documentos que permitiram o
levantamento fiscal e a apuração das irregularidades.
Com essas alegações, pediu para ser excluída do polo passivo da obrigação
tributária e, subsidiariamente, a redução da multa.
É o relatório.
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
9
A Manifestação de inconformidade foi julgada, por unanimidade de votos ,
improcedente, conforme acórdão 101-008.886 – 10a TURMA DA DRJ01.
A ciência do acórdão pelo sujeito passivo e demais sujeitos passivos (responsáveis
solidários) ocorreu nas datas abaixo consignadas.
JAGUARIUNA VEICULOS COMERCIO E LOCACAO LTDA, ciência em 14/07/2021, e-fls.
1920.
GILBERLANE ALVES DA SILVA, ciência em 18/08/2021 ,e-fls. 1925.
DAVISON APARECIDO RODRIGUES, ciência em 18/08/2021,e-fls. 1926.
VENUSNET TELECOMUNICACOES EIRELI, ciência em 12/07/2021, e-fls.
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, ciência em 26/05/2021, e-fls. 1915.
A recorrente JAGUARIUNA VEICULOS COMERCIO E LOCACAO LTDA protocolou
recurso voluntário em 11/08/2021 e-fls. 1915 e o responsável solidário NISSAN DO BRASIL
AUTOMOVEIS LTDA protocolou recurso voluntário em 24/06/2021, e-fls. 1928.
A recorrente JAGUARIUNA VEICULOS COMERCIO E LOCACAO LTDA alega que:
I – DOS FATOS
Cuida-se o presente processo de auto de infração de PIS/Cofins do regime
monofásico ligado ao setor automobilístico. A acusação fiscal é de que a Nissan do
Brasil (corresponsável solidária) teria vendido veículos sem a incidência dos
referidos tributos, mediante indicação de venda a empresa situada na Zona
Franca de Manaus (ZFM). Segundo a Fiscalização, a Nissan emitia documentos
fiscais para empresa situada na ZFM, mas entregava os carros no Estado de São
Paulo.
Como a ora Recorrente é a empresa que intermediou a venda desses veículos
entre a Concessionária Tokio Nissan (SP) e os adquirentes finais, ela foi autuada
como a efetiva contribuinte de PIS/Cofins monofásicos, sob a justificativa de ser
ela a real beneficiária do alegado esquema. A Nissan do Brasil e as demais pessoas
que teriam participado das operações foram indicadas como corresponsáveis
solidários.
(...)
Esclareceu-se que, em meados do segundo semestre de 2015, o responsável pela
Recorrente foi procurado por Roberto Fernandes de Oliveira1 , supervisor de
vendas da concessionária Tokio Motors Nissan2 , que lhe informou ter à disposição
para venda caminhonetes Nissan, modelo Frontier. A concessionária informou
que as caminhonetes eram novas e que sairiam da Nissan já licenciadas,
documentadas e emplacadas.
Dada a atratividade das condições oferecidas pela concessionária, a Recorrente
demonstrou interesse em intermediar operações de venda desses veículos. Nessa
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
10
linha, ela atuaria na captação da clientela e promoveria a intermediação das
aquisições, aproximando os compradores da vendedora Nissan (representada por
sua concessionária).
O citado vendedor, Sr. Roberto, explicou que a venda seria feita por intermédio da
empresa parceira da concessionaria Tokio, Venusnet Telecomunicações – EIRELI3,
que era a quem o carro teria sido licenciado pós fabricação (primeiro
licenciamento).
Por questões de segurança, a Recorrente informou ao agente da concessionária
que não faria depósito algum a terceiros que não fossem a própria Nissan do
Brasil, nem mesmo à Venusnet, pois a informação dada era de que, apesar de já
licenciados, os carros eram vindos diretamente da fábrica, representada pela
citada Concessionária Tokio Nissan.
Dessa forma, a citada concessionária indicava os carros disponíveis, que eram
divulgados à clientela da Recorrente. Definidos os adquirentes, eram feitos os
pagamentos mediante transferência ou depósito bancário diretamente à Nissan
do Brasil, sob intermédio da Recorrente.
A operação funcionava assim:
(...)
4. A Tokio/Venusnet, então, cuidavam da parte documental da operação,
mediante preenchimento do Documento Único de transferência (DUT), também
chamado de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), com
informações prestadas pela Recorrente. Não era emitido documento fiscal de
venda pela Recorrente, pois ela somente intermediava o negócio. A Venusnet, por
sua vez, prestava declaração formal de não emissão de documento fiscal (fl.
1.869). Nos casos em que a própria Nissan era a proprietária anterior, como a
própria concessionária Tokio/Venusnet cuidavam dos trâmites de licenciamento,
a Recorrente não tinha acesso aos documentos fiscais; e,
5.Por fim, o carro era entregue ao adquirente, já em seu nome.
(...)
Como se nota pela planilha de fl. 432, dos 23 carros, 18 foram previamente
licenciados em nome da Venusnet e 5 em nome da própria Nissan do Brasil.
(...)
Também em sua resposta à fiscalização, a Recorrente declarou que jamais teve
qualquer tipo de contato ou negociação com a empresa Brasil Manaus Locadora
de Veículos Ltda., que, segundo consta do relatório fiscal (fl. 55), era a adquirente
fictícia dos veículos situada na zona franca. Essa declaração foi prestada na fl. 431,
nos seguintes termos:
Em caráter absoluto, a Fiscalizada declara que jamais teve conhecimento ou
qualquer contato com a empresa citada na intimação fiscal, “Brasil Manaus
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
11
Locadora de Veículos Ltda.”Como narrado acima, os negócios eram praticados
com a Nissan do Brasil, representada pela concessionária Tokio, de São Bernardo
do Campo, na pessoa de seu representante Roberto, que atuava em conjunto com
a Venusnet. Nunca houve contato, negociação, tratativa e nem mesmo
conhecimento da existência dessa Brasil Manaus.
(...)
Como a empresa Brasil Manaus era estabelecida na Zona Franca de Manaus
(ZFM), a Nissan do Brasil, ao faturar veículos para ela, não lançava PIS/Cofins
monofásicos, dada a isenção dessas contribuições quando os bens são remetidos
àquela região. Entretanto, conforme constatado pelo relatório fiscal, dias depois
de faturar as caminhonetes, era feita carta de correção dos documentos fiscais
pela Nissan, indicando que os carros seriam entregues em São Paulo - Capital.
(...)
A douta autoridade fiscal alegou que a Recorrente teria agido como líder do
suposto esquema, em conjunto com as duas empresas que disse serem “de
fachada”, Brasil Manaus e Venusnet, mesmo tendo a Recorrente declarado e
comprovado que jamais teve sequer conhecimento da intervenção da citada
empresa manauara.
Além disso, a concessionária Tokio Nissan, bem como seu responsável, os que
efetivamente ofereceram os veículos à Recorrente, sequer foram ouvidos. Nesse
ponto, merece relevo o fato de a própria Nissan do Brasil ter atestado que a
venda dos veículos havia se dado pela concessionária Tokio Nissan (fl. 216). Nas
palavras da própria fabricante:
(...)
Ou seja, a versão dos fatos narrada pela Recorrente desde sua resposta à
intimação foi integralmente corroborada pela própria fábrica, inclusive no que diz
respeito à pessoa física responsável pelas negociações. Entretanto, infelizmente, a
douta autoridade fiscal sequer se dignou a ouvi-las.
O que é ainda mais grave é o fato de a citada concessionária ter, inclusive,
contratos firmados com a Brasil Manaus (e outra) com previsão de
comercialização de nada menos que 83 veículos. Por oportuno, copia-se trecho da
resposta ofertada pela Nissan do Brasil:
(...)
Ainda, no que diz respeito ao fato de a Nissan do Brasil ter remetido os carros
para São Paulo – e não para Manaus, como seria de rigor – a própria fabricante
afirmou que as cartas de correção dos documentos fiscais para que os carros
fossem remetidos para SP foram feitas por ela, A REQUERIMENTO DA PRÓPRIA
CONCESSIONÁRIA TOKIO (!), veja-se:
(...)
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
12
Ou seja, a fiscalização teve informações conclusivas de quem seriam os
verdadeiros idealizadores das operações em questão, de modo que a simples
leitura dos documentos colhidos no curso do procedimento fiscal deixa a
Recorrente na clara figura de vítima do esquema montado entre a concessionária,
a fábrica e as duas alegadas “empresas de fachada”.
Ainda assim, segundo a fiscalização, a Recorrente teria capitaneado o esquema de
vendas para comprar carros “abaixo do valor de mercado”, utilizando, para tanto,
a duas citadas empresas que seriam “de fachada”.
Sob essas acusações, a Recorrente foi autuada como contribuinte do PIS/Cofins
monofásicos que seriam devidos pela fábrica, pelo fato de a venda ter sido feita
para fora da zona franca de Manaus. Assim, a Recorrente foi autuada como
devedora principal, tendo sido atribuída corresponsabilidade solidária à Nissan do
Brasil, à Brasil Manaus e à Venusnet.
(...)
Além de todas as questões fáticas narradas acima, o questionado auto de infração
padece de sérias antijuridicidades, sobretudo aquelas relacionadas a:
1. Ilegitimidade passiva, uma vez que a Recorrente jamais poderia ter sido eleita
contribuinte de PIS/Cofins monofásicos devidos pela fabricante dos veículos;
2. Erro na definição do momento de ocorrência do fato gerador, uma vez que as
contribuições afastadas pela venda à zona franca de Manaus deveriam incidir no
momento em que a Nissan, deliberadamente, despachou os carros para São
Paulo; e,
3. Improcedência da acusação de dolo ou simulação, porquanto não
individualizada a conduta específica da Recorrente que configurasse participação
consciente no citado esquema envolvendo a zona franca de Manaus.
Todo o delineamento fático do caso, aliado às antijuridicidades listadas acima,
foram apresentados na impugnação.
(...)
Em primeiro lugar, deve ser veementemente rechaçado do alegado caráter
incontroverso do que se apresenta, porque a Recorrente vem questionando
impetuosamente essas acusações, desde sua impugnação. Além disso, não tem
sustentabilidade alguma o argumento de que, sem a Recorrente e seu
financiamento, o tal esquema não existiria. A própria fiscalização apontou que o
suposto mecanismo de evasão dos tributos devidos pela montadora teria
envolvido, no mínimo, 86 veículos (fl. 378), dos quais apenas 23 tiveram a venda
final intermediada pela Recorrente. Ora, se o esquema não funcionava sem ela
como financiadora, como foram feitas as operações dos outros 63 veículos?
(...)
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
13
A resposta à questão acima é uma incógnita, o que prova que o tal esquema
funcionava perfeitamente sem a interveniência da Recorrente. Ela, na verdade, foi
atraída para o mecanismo para que as operações, que se iniciavam lá em Manaus,
e sem qualquer ingerência ou conhecimento dela, pudessem se concluir com a
venda ao consumidor final.
II – DO DIREITO
1. DA IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO DE A RECORRENTE SER A FINANCIADORA
E REAL BENEFICIÁRIA DO ALEGADO ESQUEMA
A simples reconstituição da verdade dos fatos feita acima é suficiente para levar à
conclusão de que a Recorrente não foi a real beneficiária do alegado arranjo. Na
verdade, ela é vítima, pelos motivos que se justificarão nos subitens a seguir.
1.1. Do absoluto desconhecimento quanto a qualquer relação com a zona franca
de Manaus
(...)
No ponto, pergunta-se: do que ela deveria desconfiar? Uma pequena empresa
comercial de automóveis, que recebe notícia da disponibilidade de carros para
venda vinda de uma concessionária oficial da marca, deveria, sempre, desconfiar
que os carros eram objeto de fraude para evasão dos tributos devidos pela
montadora?
(...)
Relembre-se, aqui, que a Recorrente não é concessionária Nissan.Muito pelo
contrário, ela opera no sentido de encontrar o comprador, onde houver veículos à
venda (concessionárias, lojas de revenda, websites etc.). Se os veículos têm
procedência (Concessionária Nissan), têm documentação regular (DUT/CLRV) e
são pagos à própria fábrica (Nissan), não há nenhum motivo aparente para que a
Recorrente não indicasse os veículos a seus clientes.
Relembre-se que, como os carros já estavam licenciados, a Recorrente jamais teve
acesso às notas fiscais emitidas pela Nissan. A concessionária Tokio, para os 18
carros que estavam já licenciados para a Venusnet, apresentava aos clientes da
Recorrente a declaração de não emissão de documento fiscal, que, inclusive, era
aceito pelo Detran para fins de transferência (fl. 1.869).
(...)
Em relação aos 5 veículos que estavam ainda com licenciamento constando a
própria Nissan do Brasil, a concessionária Tokio cuidava pessoalmente dos
trâmites de transferência junto ao Detran, de modo que a Recorrente e seus
clientes jamais tiveram acesso aos documentos fiscais emitidos pela fabricante.
No ponto, importante destacar que não há nos autos um documento sequer que
demonstre que a Recorrente teve a mínima chance de sequer saber que havia
envolvimento da Brasil Manaus nos negócios intermediados.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
14
Todas as acusações nesse sentido estão baseadas, como admitiram nos nobres
julgadores a quo, em meros indícios e presunções.
Entretanto, a Recorrente apresentou trocas de e-mail em que o Sr.Douglas
(responsável pela Venusnet, e que atuava como JR Veículos), informando que não
dividiria com a Recorrente as notas fiscais dos veículos.Para facilitar, merece
transcrição os seguintes trechos (fl. 1.873):
(...)
Essa prova é importantíssima, pois mostra que a Recorrente tão somente
aproximava os clientes da vendedora, mediante pura e simples intermediação, e
que os profissionais vinculados à Tokio e à Venusnet (cujo nome aparecia como JR
Veículos) sempre tomaram o máximo cuidado para que não fossem divulgados os
documentos fiscais preenchidos indevidamente em nome da Brasil Manaus.
Portanto, somente pelo absoluto desconhecimento da Recorrente quanto à
triangulação formal que fora realizada com a empresa Brasil Manaus, é
improcedente a acusação de ser ela a idealizadora ou a real beneficiária do
esquema.
1.2. Da impropriedade da acusação de a Recorrente ser a financiadora do
suposto esquema de evasão fiscal
(...)
A Recorrente provou no curso da fiscalização que ela efetivamente recebeu o
dinheiro (ou veículos) de seus clientes para repassar à Nissan do Brasil. Os clientes
pagavam as caminhonetes de três formas distintas: (i) em dinheiro; (ii) mediante
financiamento bancário; ou, (iii) entregando carros como parte de pagamento. A
Recorrente, por sua vez, repassava o pagamento à Nissan, ficando com a
diferença como remuneração pela intermediação.
Ou seja, a Recorrente jamais poderia ser acusada de ser a financiadora do
esquema, porque ela simplesmente fazia o repasse do valor pago pelo cliente à
própria fabricante. Isso ficou exaustivamente provado no curso da fiscalização.
(...)
Ou seja, é flagrantemente improcedente a acusação de que a Recorrente seria a
“financiadora” das operações. Muito pelo contrário: os carros somente eram
pagos à Nissan do Brasil depois de identificados os compradores e as condições
sob as quais eles fariam o pagamento. Os próprios e-mails trocados com os
interessados provam isso (fl. 1.870/1.873). A Recorrente, nesse contexto, atuava
como mera facilitadora do negócio, atuando para que a venda se concretizasse
para, então, captar sua remuneração pela intermediação praticada.
(...)
1.3. Da inviabilidade material de a Recorrente ser a real beneficiária e a
idealizadora do esquema
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
15
(...)
Fica, então, a seguinte pergunta: se a Recorrente é a real beneficiária e
financiadora do esquema criado, como seria possível essas outras 63 operações
terem ocorrido sem sua intervenção ou patrocínio?
(...)
Ficou muito claro que o esquema foi montado pela Concessionária Tokio, em
conjunto com a Venusnet, Brasil Manaus e a própria Nissan do Brasil. Era a
concessionária que pedia os carros junto à fabricante, em nome da Brasil Manaus.
A Nissan faturava os carros para a zona franca de Manaus, e, mediante
requerimento da concessionária, emitia cartas de correção, para alterar o
endereço de entrega para o Estado de São Paulo. A Venusnet, então, entrava
como empresa cedente do nome, prestando declaração de não emissão de NF, de
modo que a empresa manauara ficasse sempre oculta. Uma vez fechada essa
estrutura, eram procurados compradores para os carros, fase em que a
Recorrente e seus clientes, sem terem a mínima noção do esquema, acabaram
sendo envolvidos.
A própria decisão recorrida reconheceu essa realidade, quando afirmou, in verbis
(fl. 1.905):
(...)
Por outro lado, chama a atenção o fato de que, em todas as vinte e três
operações, os pagamentos não tenham sido feitos pelo (suposto) comprador, a
empresa Brasil Manaus, mas por um terceiro, estranho à relação jurídica de
compra e venda, a Jaguariúna Veículos.
(...)
Veja-se que a Recorrente não participou – e sequer tinha como participar – do
esquema. As operações eram feitas entre concessionária, fabricante e as duas
citadas “empresas de fachada”. A Recorrente era, inocentemente, utilizada como
apenas um dos meios de escoamento dos veículos até os adquirentes finais, com
o respectivo repasse dos valores à fabricante.
Ainda nesse contexto, importante rechaçar as críticas feitas pela douta autoridade
fiscal à escrituração contábil da Recorrente, que também não foram julgadas pela
decisão recorrida. O fato de sua contabilidade ser – em tese – formalmente
repreensível não tem absolutamente nenhuma ligação com o esquema de
revenda de carros em questão. Deveras, se houvesse qualquer problema
contábil/fiscal na escrituração da Recorrente em si, deveria ela ter sido
devidamente auditada, mas não ter recebido – como efetiva contribuinte – um
auto de infração de PIS/Cofins monofásicos que, como se verá a seguir, são
devidos exclusivamente pela fabricante.
2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
(...)
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
16
As contribuições lançadas de ofício foram PIS/Cofins com incidência concentrada,
que também leva o nome de regime monofásico, que é típico da cadeia
automotiva, cuja previsão legal está no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002:
(...)
No caso em questão, os trechos destacados do dispositivo acima deixam
claríssimo que a responsabilidade primária sobre essa exigência monofásica é DA
FABRICANTE, na condição de contribuinte e, ao mesmo tempo, de responsável
pelas demais incidências no curso da cadeia de circulação do automóvel.
(...)
No caso concreto, portanto, seria da fabricante Nissan a obrigação de recolher
PIS/Cofins monofásicos incidentes sobre os carros vendidos. Isso, por si só, já
afasta a possibilidade de a Recorrente, que sequer se interpôs na cadeia de
circulação como adquirente dos veículos, ser autuada como efetiva contribuinte.
Aparentemente, a justificativa da douta autoridade fiscal para a transferência
dessa sujeição passiva primária à Recorrente teria fundamento no art. 22 da Lei no
11.945, de 4 de junho de 2009, cuja redação é a seguinte:
Art. 22. Salvo disposição expressa em contrário, caso a não incidência, a isenção, a
suspensão ou a redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação for
condicionada à destinação do bem ou do serviço, e a este for dado destino
diverso, ficará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento das contribuições e
das penalidades cabíveis, como se a não-incidência, a isenção, a suspensão ou a
redução das alíquotas não existisse.
A tese fiscal foi estabelecida no sentido de que a venda efetivada pela Nissan do
Brasil teria sido simulada como sendo para a ZFM, com a intenção de obtenção da
isenção de PIS/Cofins prevista no art. 2o da Lei no 10.996, de 15 de dezembro de
2004. Em sua narrativa, como os veículos não foram efetivamente para a zona
franca, teria sido restabelecida a incidência de PIS/Cofins monofásicos, de modo
que, aplicando-se o artigo 22 acima, a Recorrente receberia a responsabilidade
integral pelo crédito tributário.
É nesse exato ponto que emerge a questão: se os carros foram formalmente
vendidos pela Nissan para a ZFM, mas foram, pela própria Nissan, enviados
diretamente para o Estado de São Paulo, porque seria a Recorrente a responsável
pelos PIS/Cofins monofásicos da fabricante?
Nesse tema, com o devido respeito, o raciocínio fiscal não faz sentido algum.
Foi a própria Nissan do Brasil, a pedido de uma de suas concessionárias, que
promoveu uma venda para empresa situada na ZFM, sem absolutamente
nenhuma intervenção da Recorrente. Dias depois, a própria Nissan,
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
17
deliberadamente, apresentou carta de correção dos documentos fiscais,
alterando o endereço de entrega dos carros para o Estado de São Paulo.
(...)
Ou seja, desde a emissão das cartas de correção, tanto a Nissan quanto sua
concessionária já sabiam que os veículos não iriam para a ZFM. Ressalte-se, nesse
ponto, que nessa fase das negociações a Recorrente sequer sabia da existência
dos veículos. Mesmo depois de a Recorrente já ter surgido como intermediadora
da venda dos carros ao consumidor final, sempre lhe foi ocultada a documentação
que mostraria os contornos do aludido esquema. Ressalte-se, por oportuno, que,
diferentemente das acusações dirigidas à Recorrente, esses fatos estão
exaustivamente provados nos autos.
Logo, imediatamente assim que soube que os carros não iriam para a ZFM, era
obrigação DA NISSAN DO BRASIL promover o imediato recolhimento das
contribuições devidas no regime monofásico, nos estritos termos da legislação
transcrita acima.
Portanto, seja pela égide puramente jurídica, que disciplina que o efetivo
contribuinte de PIS/Cofins do regime monofásico previsto pelo art. 1o Lei no
10.485/02 é o fabricante, seja pela realidade fática irrefutável na qual a Nissan do
Brasil sempre soube que seus carros não iriam para a ZFM, certo é que a
Recorrente jamais poderia ter recebido a sujeição passiva dos tributos objeto do
questionado auto de infração, muito menos na condição de efetiva contribuinte,
como indevidamente foi feito no caso em questão.
Irrefutável, pois, a necessidade de afastamento integral do questionado auto de
infração, ou, no mínimo a exclusão de qualquer espécie de responsabilidade
atribuída à Recorrente.
3. DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR
Ao lavrar os questionados autos de infração, a douta autoridade fiscal indicou a
ocorrência dos fatos geradores das contribuições exigidas nas datas de
10/11/2015, 11/11/2015 e 16/11/2015 (fl. 7 e 17).
Entretanto, como comprovado nos autos, a NF no 113195, de um dos carros
objeto das intermediações praticadas pela Recorrente, foi emitida no dia
27/11/2015.
Portanto, há erro no momento da ocorrência de um dos fatos geradores objeto da
questionada autuação, de modo que as contribuições sobre ele lançadas devem
ser afastadas.
Ao avaliar esse argumento, a decisão recorrida afirmou, in verbis:
Ainda que tivesse havido o erro aventado, a diferença seria de alguns dias, todos
dentro do mesmo mês, de modo que nenhum reflexo haveria sobre o valor do
crédito tributário exigido.
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
18
De acordo com essa orientação, não haveria necessidade da correta identificação
do momento de ocorrência do fato gerador, se seu tributo resultante fosse
apurado corretamente.
Trata-se de orientação curiosa, para se dizer o mínimo, uma vez que afasta todos
os princípios que regem o Direito Tributário, a começar pelo da legalidade. Foi
integralmente afastado o comando do art. 123 do CTN, que determina
expressamente o dever de a autoridade fiscal fazer a correta identificação do fato
gerador.
(...)
4. DA INEXISTÊNCIA DE DOLO POR PARTE DA RECORRENTE – INAPLICABILIDADE
DA MULTA QUALIFICADA

(...)
A douta autoridade fiscal considerou que teria havido prática de crime de
sonegação fiscal (muito embora sequer tenha indicado qualquer agente vinculado
à Recorrente nessa prática), delito esse cuja capitulação legal está assim prevista
na Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
Art. 71.
Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
O citado dispositivo é claro ao estabelecer a necessidade de dolo do agente na
prática das condutas delituosas que prescreve.
No ponto, de tudo que foi até aqui exposto, ficam duas simples perguntas: se,
quando da saída dos veículos faturados para a ZFM, mas despachados para São
Paulo, a Recorrente sequer sabia de sua existência, como poderia ter ela agido
dolosamente nessa prática? Se foi a própria Nissan a emissora de carta de
correção alterando o destino das caminhonetes, bem como a remetente
deliberada dos carros para destinatário diverso do previsto no documento fiscal,
não seria dela o dolo na ocultação da ocorrência do fato gerador?
É certo que não há conduta deliberada ou dolosa por parte da Recorrente ou de
qualquer pessoa a ela vinculada, por absoluta impossibilidade.
Sem necessidade de maiores considerações sobre o tema, todo o conjunto fático
e jurídico exposto acima revela que a Recorrente não agiu com dolo especifico
para a ocultação do fato gerador das contribuições devidas pela fabricante.
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
19
Portanto, na remota e improvável hipótese de serem mantidos os indigitados
lançamentos de ofício, o que se admite apenas para apresentar o argumento, a
Recorrente requer a reforma da decisão recorrida para cancelamento da multa de
ofício qualificada, porquanto impossível atribuir as figuras de dolo e sonegação
fiscal a quaisquer das condutas praticadas por ela nas operações em questão.

Ao final a recorrente pugna que:
Por todo o exposto, a Recorrente requer o recebimento, processamento e o
INTEGRAL PROVIMENTO do presente recurso, para reformar a decisão a quo, e: (i)
afastar integralmente os questionados lançamentos de ofício; (ii) afastar
parcialmente os lançamentos feitos com erro na identificação do momento de
ocorrência do fato gerador; (iii) excluir toda e qualquer espécie de
responsabilidade pelos créditos tributários atribuída à Recorrente; ou, (iv) se
mantidas as exigências e a responsabilidade, que seja reduzida a multa
qualificada, porquanto inexistente dolo, fraude ou simulação atribuível a
quaisquer de suas condutas.
A responsável solidária NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA alega que:
(...)
1. DA TEMPESTIVIDADE.
A ora Recorrente foi intimada no dia 26.05.2021 (quarta-feira), de sorte que o
prazo de 30 dias para a interposição do presente recurso, consoante art. 5o, caput
e parágrafo único1, art. 232 e 333, todos do Decreto no 70.235/72, começou a
fluir no dia 27.05.2021 (quinta-feira) e se encerrará no dia 25.06.2021 (sexta-
feira). Inquestionável, portanto, sua tempestividade.
(...)
2. DOS FATOS.
Trata-se de auto de infração lavrado em face da companhia Jaguariúna Veículos
Comércio e Locação Ltda., para a exigência de PIS e COFINS em virtude da
indevida aplicação do benefício fiscal de alíquota zero em operações de compra e
venda de veículos, realizadas pela filial da Brasil Manaus Locadora de Veículos
Ltda. (situada na ZFM), com posterior transferência dos bens para a autuada, no
Estado de São Paulo, sem o devido recolhimento dos tributos suspensos. Eis a
descrição do auto de infração
(...)
3. DO DIREITO.
3.1. Da ilegitimidade passiva da ora Recorrente: ausência de participação da
Recorrente em qualquer esquema ou conluio. Boa-fé no curso da fiscalização.
(...)
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
20
Data venia, o acórdão se equivoca ao afirmar que a ora Recorrente teria
participado de “concerto entre duas ou mais pessoas com o objetivo de fraudar o
Fisco”.
Não foi apontado nenhum elemento que sequer indicasse a participação da
Recorrente em suposto esquema fraudulento, e muito menos que tivesse atuado
ativamente para a realização do resultado fraudulento.
Com efeito, os supostos “indícios” mencionados na autuação e que apontariam
para a participação da Recorrente no esquema criminoso seriam os seguintes (fl.
1.904 ):
(...)
Nenhum desses indícios é apto, sequer em tese, a embasar a tese do auto de
infração da suposta participação da Recorrente no alegado conluio ilícito. Explica-
se.
Quanto ao ponto (a), a Recorrente não é obrigada a fiscalizar os adquirentes de
suas mercadorias. Não lhe cabe avaliar se um dado estabelecimento interessado
em adquirir mercadorias é “de fachada” ou não. Além disso, não foi trazido aos
autos nenhum elemento comprobatório de que a Recorrente teria ciência de que
a Brasil Manaus Locadora de Veículos Ltda seria empresa “de fachada”. Portanto,
é simplesmente impossível sustentar a tese de que a Recorrente teria participado
ativamente, ou mesmo assentido com a ocorrência dos ilícitos.
Ao contrário do afirmado na decisão recorrida [ponto (b)], a Recorrente deu
“razão plausível” para a emissão das cartas de correção. A aquisição do veículo se
dá por meio da concessionária, que realiza a operação e a lança diretamente no
sistema, aplicando, de forma automática, as características relativas ao destino da
mercadoria.
Assim, a Recorrente realiza a venda do veículo e, mediante aplicação dos dados
do cliente no sistema, emite a nota fiscal correspondente. No presente caso,
tendo em vista que o cliente possuía sede em Manaus/AM, as notas fiscais foram
emitidas para o referido local (fl. 1.658/1.706), com entrega feita pela
concessionária, nos termos do Convênio ICMS no 51/2000.
Veja-se, a título de exemplo, uma das notas fiscais autuadas (fl.1.658/1.706):
(...)
Ocorre que, ao verificar eventuais erros nas notas fiscais, o setor de vendas da
Recorrente realiza a retificação de alguns dados das notas fiscais por meio de
cartas de correção, conforme disciplinado pelo art. 7o, § 1o-A, do Convênio S/N,
de 1970, sendo esse o procedimento de praxe. Veja-se, a título de exemplo, a
carta de correção referente à nota fiscal acima demonstrada (fl.1.707/1.819):
(...)
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
21
Aliás, para demonstrar que a expedição dessas cartas de correção é fato
corriqueiro no âmbito das relações negociais travadas pela empresa, é ver o
manual da Recorrente, dirigido às concessionárias, com relação a elas
(fl.1.820/1.846):
(...)
O aresto recorrido [ponto (d)] aduz ainda que a emissão de 23 cartas de correção
demonstraria não se tratar de comportamento “esporádico” da Recorrente (fl.
905).
Tal assertiva cai por terra quando se considera que, apenas em 2015, a
Recorrente emitiu 94.751 notas fiscais e expediu 3.820 cartas de correção. O
número evidencia, mais uma vez, tratar-se de fato absolutamente corriqueiro sob
a ótica empresarial.
Ainda que se considere os 86 cuja compra e venda foi acordada com Brasil
Manaus Locadora de Veículos Ltda., percebe-se que o número empalidece face ao
volume de vendas realizado pela Recorrente. Portanto, ao contrário do que
sustentam a autuação e o r. decisum, tem-se comportamento esporádico da
Recorrente (menos de 2,5% das cartas emitidas, e menos de 0,1% das operações
efetuadas em 2015).
De resto, a emissão de cartas de correção em desacordo com a legislação [ponto
(c)] não é indício de coisa alguma, senão de infringência à própria legislação que
teria sido descumprida. A legislação brasileira, sobretudo a tributária, é complexa
e cheia de meandros. Não se pode presumir a má-fé da Recorrente a partir de
simples descumprimento de obrigação acessória.
Se as cartas foram expedidas em desacordo com a legislação, que seja imposta à
Recorrente a penalidade relativa a tal descumprimento. Não cabe inferir, por essa
(suposta) infringência, que a Recorrente faria parte de esquema fraudulento com
a finalidade de auferir vantagens tributárias.
Aliás, o auto de infração sequer menciona qual vantagem teria sido auferida pela
Recorrente com o suposto esquema. O volume de receitas advindo das
operações autuadas (23 operações) é absolutamente irrisório perto do
faturamento da Recorrente, que é um conglomerado multinacional. A empresa
arriscaria seu nome e sua reputação para reduzir a carga tributária em uma ou
outra operação? O que ela teria a ganhar?
De qualquer ângulo, não haveria benefício econômico relevante para a
Recorrente, o que, por si só, já afasta a conclusão de que haveria qualquer
participação, ou mesmo assentimento da Recorrente com acordos ilícitos
firmados com o intuito de fraudar o Fisco. Esse o entendimento do CARF
mencionado no Parecer Normativo no 4/2018 (mencionado no acórdão
recorrido), que ora se transcreve:
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
22
Ausente qualquer tipo de proveito econômico minimamente considerável por
parte da Recorrente, não faz sentido considerar sua participação em qualquer
“esquema” que seja.
É perceber, outrossim, que ao se referir à “Jaguariúna Veículos”, há expressa
menção (no acórdão recorrido) ao proveito econômico percebido, verbis:
“Diante desse quadro, concluiu a Fiscalização que houve um esquema
fraudulento, do qual a beneficiária foi a empresa Jaguariúna Veículos, a qual não
pode ser considerada mera intermediária em operações lícitas de revenda, mas
protagonista de um esquema concebido para lesar o Fisco.” (Grifamos).
Não há nenhum trecho parecido com relação à Recorrente, pois tanto a autuação
como a decisão de piso sabem inexistir qualquer tipo de benefício econômico que
a favoreça no caso.
Por fim, no que toca ao ponto (e), o fato de os veículos terem sido efetivamente
pagos por terceiro: (i) não é indício de qualquer ilícito que seja; e (ii)na maior
parte das vezes, a Recorrente não tem como saber quem efetua o pagamento.
Explica-se.
O fato de o veículo ser pago por terceiro é fato absolutamente normal. Tome-se o
exemplo dos pais que vão a uma concessionária com a filha que chega à
maioridade para presenteá-la com um automóvel. A nota pode ser faturada
contra a filha, sendo efetivamente paga pelos pais.
Situação parecida ocorre quando o adquirente financia o veículo com a instituição
financeira de sua preferência. Nessa hipótese, o pagamento à montadora será
feito pelo banco, apesar de este não ser o adquirente do bem. Sendo o
financiamento a regra, não é razoável supor que, no caso vertente, a Recorrente
devesse saber de qualquer esquema criminoso tão-somente em virtude do fato
de os veículos terem sido efetivamente pagos por terceiro alheio à relação de
compra e venda.
Ademais, é possível também que a montadora não tenha como saber, a princípio,
quem efetivamente pagou pelo veículo. Isso se dá, por exemplo, quando a
concessionária paga à montadora, e o adquirente paga diretamente à
concessionária.
Por fim, os elementos de prova colacionados aos autos demonstram que a
conduta da Recorrente se pautou sempre pela boa-fé e pelo rápido
esclarecimento dos fatos. Com efeito, durante a fase fiscalizatória, a Recorrente
atendeu a todas as requisições do fiscal autuante, apresentando prontamente
todos os documentos (fls. 122/372) – sem os quais, aliás, seria impossível à
Fiscalização concluir pela existência do esquema fraudulento.
Ora, se a Recorrente tivesse qualquer tipo de envolvimento com o arranjo ilícito, é
razoável supor que entregaria tão prontamente os documentos que
supostamente a incriminariam?
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
23
Flagrante, portanto, a inexistência de qualquer indício de participação da
Recorrente em qualquer tipo de conluio com fins escusos, pelo que descabe
responsabilizá-la pelos ilícitos de terceiros, sob pena de imputação de
responsabilidade objetiva, em desacordo com o art. 137 do CTN6.
(...)
3.2. Inexistência de interesse comum na constituição do fato gerador (art. 124,
inciso I, do CTN). Impossibilidade de imputação de responsabilidade com fulcro
no art. 124, inciso II, do CTN c/c art. 65, § 2o, da Lei no 11.196/2005.
O acórdão e o auto de infração sustentam, além disso, que o art. 124, incisos I e II,
do CTN sustentariam a imputação de responsabilidade tributária à Recorrente. É
ver o teor desse dispositivo:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.” (Grifamos).
O inciso I prevê que, para que o contribuinte seja responsabilizado, é preciso
haver interesse jurídico comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
(...)
Por essa razão, a título argumentativo, ainda que houvesse concorrência da
Recorrente na prática de ilícitos com o intuito de fraudar a Receita Federal, seria
descabida sua responsabilização com fundamento nesse dispositivo.
Nessa linha, o eg. STJ entende que a expressão contida no art. 124, I do CTN se
refere às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação
à situação jurídica ensejadora da exação. Nem mesmo quando a pessoa se
encontra no polo oposto da relação jurídica ensejadora da cobrança é possível
imputar-lhe responsabilidade tributária com fundamento no mencionado artigo
do Códex Tributário. Veja-se julgados daquela Corte sobre a matéria:
(...)
Portanto, é necessário que haja interesse JURÍDICO comum às partes, tais como
no caso de cobrança de IPTU relativa a bem imóvel pertencente a duas ou mais
pessoas em condomínio.
Do contrário, o Fisco poderia, a pretexto de existir o citado “interesse comum”,
exigir o imposto de qualquer parte envolvida em qualquer operação. Teriam
“interesse comum” alienantes e compradores, prestadores e tomadores de
serviços, mutuantes e mutuários etc.
Ou seja, o simples interesse comercial não é suficiente para responsabilizar um
contribuinte, pois o art. 124, I, do CTN não é uma norma de atribuição de
responsabilidade a terceiro.
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
24
No caso em tela, com mais razão ainda descabe imputar responsabilidade
tributária à Recorrente, que sequer possui relação jurídica com a pessoa jurídica
autuada (Jaguariúna Veículos Comércio e Locação Ltda.). Os veículos foram
vendidos pela Recorrente à sociedade Brasil Manaus Locadora de Veículos Ltda.
Não há de se falar, tampouco, em responsabilização da Recorrente nos termos do
art. 124, inciso II, do CTN c/c art. 65, § 2o, da Lei no 11.196/2005.
Isto pois, em sentido contrário ao que alegam a autoridade fiscal e a 10a Turma do
DRJ-01, a substituição tributária, prevista no § 2o do art. 65 da Lei 11.196/05,
ocorreria tão somente na venda realizada para a Zona Franca de Manaus, sendo
que a operação possuía benefício de alíquota zero. É ver o mencionado
dispositivo:
(...)
Ora, se a Fiscalização entende que a operação, em verdade, foi destinada a pessoa
jurídica situada fora da ZFM, então não há que se falar em responsabilização da
ora Recorrente com fundamento no art. 65, § 2o, da Lei no 11.196/05 c/c art. 124,
inciso II, do CTN.
Percebe-se, portanto, que descabe responsabilizar a ora Recorrente pelo tributo
ora exigido, seja sob o fundamento do inciso I ou do inciso II, ambos do art. 124
do CTN.
Por fim, é indevida a responsabilização tributária da Recorrente, com fundamento
no art. 124 do CTN, por qualquer ilícito que seja, pela singela razão de que esse
dispositivo não se presta a fundamentar responsabilidade tributária por ato
ilícito.
A própria localização topográfica do mencionado dispositivo evidencia sua
imprestabilidade à responsabilização por ilícito. O art. 124 está situado na Seção II
(Solidariedade) do Capítulo IV (Sujeito Passivo) do Título II (Obrigação Tributária)
do Livro Segundo (Normas Gerais de Direito Tributário) do Código Tributário.
Acontece que a responsabilidade tributária por ato ilícito se encontra mais
adiante, no art. 135 do CTN, que fica na Seção III (Responsabilidade de Terceiros)
do Capítulo V (Responsabilidade Tributária) do Título II (Obrigação Tributária) do
Livro Segundo (Normas Gerais de Direito Tributário) do CTN.
3.3. Impossibilidade de responsabilização da Recorrente. Limitação temporal da
responsabilidade pelo recolhimento de tributo devido por terceiro. Fim do prazo
para entrega das obrigações acessórias pelo adquirente.
Por fim, ainda que tivesse sido adotado outro fundamento legal, a
responsabilização da Recorrente seria igualmente indevida. Para demonstrá-lo,
vale lembrar, primeiramente, que está se cobrando PIS e COFINS sobre as receitas
que seriam auferidas pelo adquirente dos veículos ao revendê-los.
Aparentemente, o adquirente seria a Brasil Manaus, mas, segundo a Fiscalização,
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
25
o adquirente verdadeiro seria a Jaguariúna Veículos. É por isso, aliás, que a
própria Jaguariúna Veículos consta como devedora principal (contribuinte).
Ora, as contribuições ao PIS e à COFINS são incidentes sobre a receita do
contribuinte, independentemente de qualquer técnica de arrecadação. Ainda que,
à espécie, houvesse dispositivos que, por técnica de arrecadação, deslocassem
para a Recorrente a responsabilidade pelo pagamento do PIS e da COFINS, isso
não a transformaria em contribuinte dessas contribuições.
(...)
A lógica desse entendimento é simples: os tributos possuem fatos geradores
determinados constitucionalmente. Por óbvio, a legislação pode deslocar a
responsabilidade tributária para terceiro, mas isso não altera o verdadeiro
contribuinte do tributo. É justamente por isso que, no caso do IRRF não recolhido
aos cofres públicos pela fonte pagadora, sua responsabilidade se esgota quando o
contribuinte tem de entregar sua declaração anual de ajuste.
Esse mesmo raciocínio deve ser usado no caso concreto. Além de não estar
enquadrada nas hipóteses de responsabilidade previstas no CTN, seu dever de
antecipar o pagamento de PIS e de COFINS de terceiro tem limite na data-limite
para entrega das declarações devidas pela compradora-contribuinte. Afinal, já
estando plenamente regular com o pagamento do PIS e da COFINS incidentes
sobre sua própria receita, qualquer exigência além disso representa confisco.
Dessa forma, é evidente que a presente demanda não se enquadra em quaisquer
das hipóteses legais para responsabilização solidária da Recorrente, de modo que
deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão da
Recorrente do polo passivo da autuação.
3.4. Subsidiariamente: da necessidade de redução da multa agravada de 150%.
Ausência de dolo.
O acórdão recorrido entendeu que estaria caracterizada a ocorrência de dolo
pelas autuadas, de forma a justificar a aplicação da multa agravada de 150%
(cento e cinquenta porcento), uma vez que essas teriam “consciência do ilícito
perpetrado, e voluntariamente aderiram ao esquema fraudulento, cada qual
com sua conduta específica, mas todas elas absolutamente essenciais para a
realização da fraude” (grifamos).
Contudo, a bem verdade, não restou caracterizada nenhuma das hipóteses
previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Logo, a aplicação da multa de
ofício duplicada contra a ora Recorrente deve ser afastada, nos termos do art. 44,
§ 1o da Lei no 9.430/96.
Dito de outro modo, para que a multa seja qualificada, faz-se necessário que a
empresa tenha incorrido em sonegação, fraude ou conluio.Veja-se a previsão
dos dispositivos citados:
(...)
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
26
Como pode-se notar, para a caracterização de sonegação, fraude ou conluio, é
indispensável a presença do elemento subjetivo (dolo). É mister que haja a
intenção de sonegar, fraudar ou de praticar o conluio.
No próprio auto de infração, o Ilmo. Auditor Fiscal sequer imputa conduta dolosa
à Recorrente, se limitando a dar a entender que a empresa simplesmente não
teria agido com a cautela necessária ao firmar negócios jurídicos com a Brasil
Manaus Locadora de Veículos Ltda. Atente-se, mais uma vez, ao relatório fiscal (fl.
70 ):
(...)
A ausência de imputação de conduta dolosa à Recorrente já seria motivo
suficiente, por si só, para afastar a aplicação da multa qualificada, consoante
entendimento tranquilo deste Conselho:
Qualificar a multa imposta à Recorrente no presente caso, contudo, é ainda mais
grave, porque – conforme demonstrado à exaustão no tópico 3.1 – sequer há
indício que a Recorrente tivesse consciência do “ilícito perpetrado” por terceiro.
Portanto, faz-se necessário o reconhecimento de que não foi cometida qualquer
prática prevista nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964 pela ora Recorrente, sendo
impossível, portanto, imputar-lhe a multa constante do art. 44, § 1o da Lei no
9.430/96.
Ao final a responsável solidária NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA pugna que:
Ante o exposto, a Recorrente requer a reforma do r. acórdão para que, dando
provimento a sua impugnação, seja reconhecida a ausência de sua
responsabilidade pelas obrigações tributárias ora exigidas, excluindo-a do polo
passivo da autuação epigrafada, ante a inocorrência das hipóteses previstas no
art. 124, inciso I, do CTN, e/ou art. 124, inciso II, do CTN c/c art. 65, § 2o, da Lei no
11.196/2005.
Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da responsabilidade solidária
da Recorrente, requer o afastamento da multa qualificada de 150%, ante a
ausência de prática dolosa com intuito de fraude, sonegação ou conluio, que
sequer foi imputada à Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator

Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
27
1
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários de JAGUARIÚNA VEÍCULOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA e
da responsável solidária NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA são tempestivos e preenchem os
requisitos formais de admissibilidade e, portanto, deles tomo conhecimento.
2
RECURSOS VOLUNTÁRIOS DE JAGUARIÚNA VEÍCULOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA E
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Antes de adentrar aos argumentos específicos dos recursos voluntários importante
transcrever excerto do voto recorrido sobre como se deu o esquema de fraude, a participação no
conluio e a solidariedade tributária que aplica-se aos recorrentes a seguir abordados:
Descrição do esquema de fraude
Em trabalho de auditoria fiscal, foi constatado um esquema de fraude à legislação
do PIS e da Cofins, que em poucas palavras pode ser assim descrito:
A empresa Jaguariúna Veículos fez, em 2015, vários pagamentos à Nissan do Brasil
com a finalidade de adquirir caminhonetes. A Nissan, para acobertar a remessa de
tais veículos, emitia notas fiscais, indicando como destinatária dos bens uma
empresa ”de fachada”, estabelecida em Manaus, o que dava ensejo à incidência
de alíquota zero de PIS e de Cofins, que é benefício destinado à ZFM. Após a
emissão dos documentos fiscais, entretanto, a Nissan expedia cartas de correção,
alterando a cidade e o Estado onde veículos haviam de ser entregues (fora da
ZFM), bem como alterando a pessoa que os havia de receber, no caso, a empresa
Tókio Motors Comércio de Veículos e Serviço de Oficina Ltda. As caminhonetes
eram licenciadas em nome de outra empresa “de fachada”, a Venusnet
Telecomunicações, e desta transferidas para as pessoas a quem a empresa
Jaguariúna as havia vendido.
Assim, os veículos utilitários, adquiridos com benefício fiscal, eram licenciados e
utilizados fora do território abrangido pela zona franca, consumando-se dessa
forma a fraude.
A Fiscalização, tendo apurado o ilícito, lavrou auto de infração para exigir o
crédito tributário que havia sido ilicitamente subtraído aos cofres públicos,
direcionando a autuação contra as pessoas físicas e jurídicas protagonistas do
esquema fraudulento. Assim, foram autuados como devedores solidários
Jaguariúna Veículos; Venusnet Telecomunicações; Nissan do Brasil; e as pessoas
físicas Davison Aparecido Rodrigues e Gilberlane Alves da Silva, estes na qualidade
de sócios da empresa “de fachada” Brasil Manaus, já extinta ao tempo da
autuação.
Todos os autuados foram intimados, mas apenas Jaguariúna Veículos e Nissan do
Brasil impugnaram o lançamento. E o fizeram não para negar os fatos, nem para
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
28
contestar a fraude. As impugnações cingiram-se a alegar ilegitimidade das
impugnantes para figurar no polo passivo da obrigação tributária. Vale dizer,
tanto Jaguariúna, quanto Nissan reconheceram que houve burla à legislação do
PIS e da Cofins, mas refutaram qualquer responsabilidade pelo fato ilícito.
Participação no conluio
A existência do conluio é fato incontroverso, pois nem mesmo as impugnantes o
questionaram. Entretanto, embora não contestando o conluio em si, as
impugnantes negaram participação nele.
A prova de participação nesse tipo de ajuste fraudulento nem sempre é passível
de ser feita de forma direta. Muitas vezes, a prova se faz por indícios. Sobre a
questão probatória nos ilícitos praticados em conluio, vale transcrever parte do
voto condutor do Acórdão CARF no 1301-002.930:
No que tange aos indícios, também prevalece o entendimento de que é possível
seu emprego como meio de prova, sobretudo, para demonstrar a existência de
fatos ilícitos.
Admite-se a prova de fatos ilícitos por indícios porque, diferentemente dos atos e
negócios jurídicos, os ilícitos, principalmente os de natureza tributária, são
concebidos às escondidas, e executados sob a roupagem de aparente licitude. Os
ajustes ilícitos destinados a fraudar a arrecadação tributária, no mais das vezes,
são urdidos sem a presença de testemunhas.
Não se lavra escritura ou outro instrumento formal para provar a existência ou o
conteúdo de conluios ou pactos com intuito fraudatório. Nem sempre é possível,
por essa razão, obter do ato fraudulento uma prova direta. A comprovação,
muitas vezes, se faz pela reunião consistente de indícios, que apontem no mesmo
sentido.
No caso dos autos, o ilícito imputado aos recorrentes é a omissão de receitas,
perpetrada mediante constituição de entidades empresariais em diversas
unidades da Federação, tendo por sócios pessoas interpostas, desprovidas de
capacidade econômica para a integralização do capital social subscrito. O ajuste
fraudulento envolveria, entre outras práticas, falsidade documental, falso
reconhecimento de firma, suborno de agentes públicos etc.
O Ministro do STF Luiz Fux, no voto proferido na Ação Penal 470, sustenta a
viabilidade da utilização de indícios como prova de ilícito penal. Eis os
fundamentos então adotados:
Assim é que, através de um fato devidamente provado que não constitui
elemento do tipo penal, o julgador pode, mediante raciocínio engendrado com
supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de
circunstância relevante para a qualificação penal da conduta.
Aliás, a força instrutória dos indícios é bastante para a elucidação de fatos,
podendo, inclusive, por si próprios, o que não é apenas o caso dos autos, conduzir
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
29
à prolação de decreto de índole condenatória, (cf. PEDROSO, Fernando de
Almeida. Prova penal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2005, p. 90-91).
Neste sentido, este Egrégio Plenário, em época recente, decidiu que "indícios e
presunções, analisados à luz do princípio do livre convencimento, quando fortes,
seguros, indutivos e não contrariados por contraindícios ou por prova direta,
podem autorizar o juízo de culpa do agente" (AP 481, Relator: Min. Dias Toffoli,
Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2011).
Idêntica a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, cabendo a
referência aos seguintes Julgado:
"O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de
presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius
puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a
prova indiciária, definindoa no art. 239 como "a circunstância conhecida e
provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a
existência de outra ou outras circunstâncias". Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato
di Diritto Processuale Penale. v. II Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene,
1961. p. 161162)." (HC no 111.666, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em O8/05/2012)
CONDENAÇÃO - BASE. Constando do decreto condenatório dados relativos a
participação em prática criminosa, descabe pretender fulminá-lo, a partir de
alegação do envolvimento, na espécie, de simples indícios. (HC 96062, Relator:
Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009)
Em idêntico sentido: HC no 83.542, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, Primeira
Turma, julgado em 09/03/2004; HC no 83.348, Relator: Min. Joaquim Barbosa,
Primeira Turma, julgado em 21/10/2003.
As digressões ora engendradas se justificam porque, nesses delitos econômicos e
sofisticados, unem-se as forças das provas diretas e dos indícios.
(...)
Em suma: a presunção de não culpabilidade pode ser ilidida até mesmo por
indícios que apontem a real probabilidade da configuração da conduta criminosa.
A condenação, na esteira do quanto já exposto, não necessita basear-se em
verdades absolutas, por isso que os indícios podem ter, no conjunto probatório,
robustez suficiente para que se pronuncie um juízo condenatório. (grifo do
original)
(...)
Ora, se a prova deve ser compreendida em sua função persuasiva, é na
argumentação do processo que se deve buscar o convencimento necessário aos
magistrados para o teste probatório às alegações das partes. E um conjunto
probatório seguro, cuja elaboração, decorrente do debate processual, seja apta a
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
30
reconstruir os fatos da vida e apontar para a ocorrência dos fatos alegados pelo
Ministério Público, é o suficiente para extirpar qualquer "dúvida razoável" que as
alegações de defesa tentavam impingir na convicção do julgador.
Isso é especialmente importante em contextos associativos, no qual os crimes ou
infrações administrativas são praticados por muitos indivíduos consorciados, nos
quais é incomum que se assinem documentos que contenham os propósitos da
associação, e nem sempre se logra filmar ou gravar os acusados no ato de
cometimento do crime. Fato notório, e notoria non egent probatione, todo
contexto de associação pressupõe ajustes e acordos que são realizados a portas
fechadas. (g.n.)
Neste sentido, por exemplo, a doutrina norte-americana estabeleceu a tese do
"paralelismo consciente" para a prática de cartel. Isso porque normalmente não
se assina um "contrato de cartel", basta que se provem circunstâncias indiciárias,
como a presença simultânea dos acusados em um local e a subida simultânea de
preços, v.g., para que se chegue à conclusão de que a conduta era ilícita, até
porque, num ambiente econômico hígido, a subida de preços, do ponto de vista
de apenas um agente econômico, seria uma conduta irracional economicamente.
Portanto, a conclusão pela ilicitude e pela condenação decorre de um conjunto de
indícios que apontem que a subida de preços foi fruto de uma conduta
concertada.
No mesmo diapasão é a prova dos crimes e infrações no mercado de capitais.
São as circunstâncias concretas, mesmo indiciárias, que permitirão a conclusão
pela condenação. Na investigação de insider trading (uso de informação
privilegiada e secreta antes da divulgação ao mercado de fato relevante): a baixa
liquidez das ações; a frequência com que são negociadas; ser o acusado um
neófito em operações de bolsa; as ligações de parentesco e amizade existentes
entre os acusados e aqueles que tinham contato com a informação privilegiada;
todas estas e outras são indícios que, em conjunto, permitem conclusão segura a
respeito da ilicitude da operação.
Em resumo, se as provas indiciárias são admitidas no processo penal, com muito
mais razão devem ser aceitas na apuração de ilícito administrativo tributário.
Neste processo, a situação em exame é precisamente um ajuste envolvendo
várias agentes com o propósito de fraudar a arrecadação do PIS e da Cofins.
Portanto, na linha do entendimento expresso no Acórdão CARF no 1301.002.930,
é plausível que a responsabilidade dos autuados seja comprovada mediante
indícios, desde que relevantes e consistentes.
Solidariedade tributária por interesse comum
Antes de examinar a situação específica de cada impugnante, necessário se faz
esclarecer que o vínculo a unir os cinco autuados no polo passivo da obrigação é a
solidariedade tributária, prevista no art. 124, inciso I, do CTN, que nasce quando
se achar presente o interesse comum na situação que constitui fato gerador da
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
31
obrigação principal. O interesse aqui é jurídico, e não apenas econômico, como já
decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça – STJ; e surge em duas hipóteses.
Em primeiro lugar, tem-se a solidariedade por interesse comum quando o fato
gerador é praticado por duas ou mais pessoas, como ocorre, por exemplo, no
IPTU e no ITR, quando da copropriedade do bem imóvel. São fatos da vida privada
marcados pela licitude.
A propósito, ensina Paulo de Barros Carvalho:
Tratando-se, porém, de ocorrência em que o fato se consubstancie pela presença
de pessoas, em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade
vai instalar-se entre os sujeitos que estiveram no mesmo polo da relação, se e
somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da
exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou mais
são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes
vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único
serviço ao mesmo tomador. (Curso de Direito Tributário. 5a ed.
Atualizada. São Paulo: Saraiva. 1991, p. 216)
Nas hipóteses aventadas acima, como se percebe, o pressuposto é de licitude do
fato ou do negócio jurídico de que decorre a solidariedade tributária.
A outra hipótese de solidariedade por interesse comum se verifica nos casos de
concerto entre duas ou mais pessoas com o objetivo de fraudar o Fisco. Nesta
hipótese, para que exista
2.1 RECURSO VOLUNTÁRIO JAGUARIÚNA VEÍCULOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA
2.1.1 DA IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO DE A RECORRENTE SER A FINANCIADORA E
REAL BENEFICIÁRIA DO ALEGADO ESQUEMA
A recorrente JAGUARIÚNA VEÍCULOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA alega a
improcedência da acusação de a recorrente ser a financiadora e real beneficiária do alegado
esquema e que na verdade considera-se a vítima.
A recorrente argumenta que foi a vítima de uma operação articulada de forma
imediata pelo supervisor de vendas da concessionária Tokio (SP) que lhe ofereceu a oportunidade
de intermediar essa operação que ao final veio se mostrar ilegal posto que objetivava a fraude de
benefício fiscal concedido na venda para a zona franca de Manaus e atribui ao final a
responsabilidade a efetiva vendedora NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
A recorrente afirma:
Esclareceu-se que, em meados do segundo semestre de 2015, o responsável pela
Recorrente foi procurado por Roberto Fernandes de Oliveira1 , supervisor de
vendas da concessionária Tokio Motors Nissan2 , que lhe informou ter à
disposição para venda caminhonetes Nissan, modelo Frontier. A concessionária
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
32
informou que as caminhonetes eram novas e que sairiam da Nissan já licenciadas,
documentadas e emplacadas.
(...)
O citado vendedor, Sr. Roberto, explicou que a venda seria feita por intermédio da
empresa parceira da concessionaria Tokio, Venusnet Telecomunicações – EIRELI3,
que era a quem o carro teria sido licenciado pós fabricação (primeiro
licenciamento).
Por questões de segurança, a Recorrente informou ao agente da concessionária
que não faria depósito algum a terceiros que não fossem a própria Nissan do
Brasil, nem mesmo à Venusnet, pois a informação dada era de que, apesar de já
licenciados, os carros eram vindos diretamente da fábrica, representada pela
citada Concessionária Tokio Nissan.
Consta do voto do acórdão recorrido:
O eixo em torno do qual gira a impugnação de Jaguariúna Veículos é a afirmação
de ilegitimadade passiva. Vale dizer, conquanto i) existisse o esquema de fraude
fiscal, ii) a impugnante tivesse atuado como peça essencial nessa engrenagem, e
iii) tivesse obtido ganhos com isso, não seria possível lhe imputar qualquer
responsabilidade de cunho tributário.
É incontroverso o fato de que, no período fiscalizado, a impugnante entregou à
Nissan do Brasil expressivas quantias em dinheiro, mediante depósitos ou
transferências bancárias, com a finalidade de adquirir veículos utilitários.
(...)
Têm-se dois fatos incontroversos: primeiro, a impugnante fornecia os recursos
financeiros para o funcionamento do esquema, ou seja, sem tais aportes a fraude
não existiria; segundo, a impugnante auferiu ganhos do negócio fraudulento, cuja
“atratividade” ela mesma ressaltou de forma expressa na impugnação.
É fato incontroverso que a recorrente foi a pagadora a NISSAN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA na aquisição independentemente da forma como a recorrente obteve o
dinheiro que suportou referidos pagamentos se por financiamento, caixa da empresa, pagamento
de adquirentes etc.
Apesar das alegações a recorrente não apresenta contratos feitos com a
concessionária Nissam (tókyo) nem com os adquirentes não sendo plausível que a mesma tenha
atuado como mera intermediária.
Inegável que foi beneficiária da aquisição de veículos aos quais foram
indevidamente aplicado o benefício de alíquota zero pela NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
Dessa forma entendo acertado o acórdão recorrido pelo que adoto seus
fundamentos como razão de decidir.
Aprecio.
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
33
Não assiste razão à recorrente
Nos tópicos seguintes a recorrente Jaguariúna discorre em tópicos seus argumentos
de defesa:
2.1.1.1 DO ABSOLUTO DESCONHECIMENTO QUANTO A QUALQUER RELAÇÃO COM A ZONA FRANCA DE MANAUS

Relembre-se que, como os carros já estavam licenciados, a Recorrente jamais teve
acesso às notas fiscais emitidas pela Nissan. A concessionária Tokio, para os 18
carros que estavam já licenciados para a Venusnet, apresentava aos clientes da
Recorrente a declaração de não emissão de documento fiscal, que, inclusive, era
aceito pelo Detran para fins de transferência (fl. 1.869).
(...)
Em relação aos 5 veículos que estavam ainda com licenciamento constando a
própria Nissan do Brasil, a concessionária Tokio cuidava pessoalmente dos
trâmites de transferência junto ao Detran, de modo que a Recorrente e seus
clientes jamais tiveram acesso aos documentos fiscais emitidos pela fabricante.
No ponto, importante destacar que não há nos autos um documento sequer que
demonstre que a Recorrente teve a mínima chance de sequer saber que havia
envolvimento da Brasil Manaus nos negócios intermediados.
Todas as acusações nesse sentido estão baseadas, como admitiram nos nobres
julgadores a quo, em meros indícios e presunções.
Entretanto, a Recorrente apresentou trocas de e-mail em que o Sr.Douglas
(responsável pela Venusnet, e que atuava como JR Veículos), informando que não
dividiria com a Recorrente as notas fiscais dos veículos. Para facilitar, merece
transcrição os seguintes trechos (fl. 1.873):

Consta do acórdão recorrido:
Entretanto, ao lado desses dois fatos incontroversos, existem alegações que, além
de não comprovadas, geram dúvidas e perplexidades.
A impugnante afirmou ter sido procurada pelo supervisor de vendas de uma
concessionária Nissan (Tókio Motors), que lhe ofereceu para venda caminhonetes
modelo Frontier, novas e que já sairiam da fábrica “licenciadas, documentadas e
emplacadas”.
Não é usual que veículos novos saíam da montadora já licenciados e emplacados.
Diante de situação que foge ao padrão de normalidade, uma empresa que estava
no mercado havia mais de vinte anos nunca poderia aceitar tal proposta, sem
antes fazer verificação cuidadosa para certificar-se da licitude do negócio.
Recomenda cautela o negócio obscuro que acene com vantagens extraordinárias.
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
34
Ainda mais estranho é o fato de que as vendas não seriam realizadas em nome da
fábrica (Nissan do Brasil), nem da concessionária (Tókio Motors), mas de uma
terceira empresa, cujo objeto era reparação e manutenção de equipamentos de
comunicação. Note-se que, a despeito da atipicidade do negócio, não foi realizada
uma operação esporádica, mas vinte e três ao longo do segundo semestre de
2015.
(...)
Isso é incomum e foge à racionalidade do comércio. Tais quantias nunca seriam
entregues à fábrica se a impugnante não tivesse o exato conhecimento do
esquema e a certeza quanto às vantagens a serem alcançadas.
De se ver que a Jaguariúna demonstra saber da atipicidade da negociação quanto
condiciona a fazer os pagamentos diretamente a vendedora NISSAM e não à VENUSNET:
O citado vendedor, Sr. Roberto, explicou que a venda seria feita por intermédio da
empresa parceira da concessionaria Tokio, Venusnet Telecomunicações – EIRELI3,
que era a quem o carro teria sido licenciado pós fabricação (primeiro
licenciamento).
Por questões de segurança, a Recorrente informou ao agente da concessionária
que não faria depósito algum a terceiros que não fossem a própria Nissan do
Brasil, nem mesmo à Venusnet, pois a informação dada era de que, apesar de já
licenciados, os carros eram vindos diretamente da fábrica, representada pela
citada Concessionária Tokio Nissan.
Entendo acertado o acórdão recorrido pelo que adoto seus fundamentos como
razão de decidir.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.

2.1.1.2 DA IMPROPRIEDADE DA ACUSAÇÃO DE A RECORRENTE SER A FINANCIADORA DO SUPOSTO ESQUEMA DE
EVASÃO FISCAL
(...)
Ou seja, é flagrantemente improcedente a acusação de que a Recorrente seria a
“financiadora” das operações. Muito pelo contrário: os carros somente eram
pagos à Nissan do Brasil depois de identificados os compradores e as condições
sob as quais eles fariam o pagamento. Os próprios e-mails trocados com os
interessados provam isso (fl. 1.870/1.873). A Recorrente, nesse contexto, atuava
como mera facilitadora do negócio, atuando para que a venda se concretizasse
para, então, captar sua remuneração pela intermediação praticada.
Juntou a recorrente o documento de fls 1870/1873 de jaguar veículos para
Rafael.fiorotti@gmail.com datado de 23/11/2015 ; na sequência para douglas@jrmotors10.com
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
35
.br de 21/01/2016 onde fornece dados de adquirentes; novamente em 25/11/2015 para RAFAEL
FIOROTTI onde informa pagamento de chassis e finalmente em 25/11/2015 resposta de
Rafael.fiorotti@gmail.com to: semprejaguar@hotmail.com com o seguinte teor:
Não, estou falando dos documentos, eles vão ser enviado para a JR, ai já te
enviamos.
Mas referente as NFS, ok, assim que enviar para o despachante, eu te informo.
Poderia me informar os chassis que foram pagos ontem para que possamos
enviar?
No
dia
25
de
novembro
de
2015
às
11:58,
Jaguar
Veículos
.
<sempLekguar@hotrnail.com> escreveu:
Voce fala da nota fiscal ? Por mim sem problemas.
Eu so peço que assim que voce enviar pro despachante me avisar, para eu poder
acompanhar certinho.
(...)
Subject: Re: Frontier SV Atack From. rafael.fiorotti@gmail.com To: 522_-npls.
jguar@hotmail.com CC: dougl_u_@jrmotors10.com.br Eduardo, conversei com o
douglas e o mesmo acha melhor deixar os docs conosco para ter um melhor
controle interno.
No
dia
24
de
novembro
de
2015
às
16:22,
Jaguar
Veículos
.
<semp_r_ejaguar@hotmail.com> escreveu:
Rafael preciso que você encaminhe as notas para o despachante, para que eu
posso documenta - Ias.
Além de não haver como verificar a autenticidade dessas transcrições há que se
observar que referido teor somente corrobora o que foi deduzido pela autoridade fiscal e mantido
no acórdão recorrido.
As preocupações quanto a segurança e documentação da operação que a
recorrente busca demonstrar com a juntada das conversas por email somente corrobora as
conclusões da autoridade fiscal no sentido de que a participação na operação fraudulenta foi
efetivada de forma orquestrada com outros parceiros.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.

2.1.1.3 DA INVIABILIDADE MATERIAL DE A RECORRENTE SER A REAL BENEFICIÁRIA E A IDEALIZADORA DO ESQUEMA

Fl. 2012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
36
Fica, então, a seguinte pergunta: se a Recorrente é a real beneficiária e
financiadora do esquema criado, como seria possível essas outras 63 operações
terem ocorrido sem sua intervenção ou patrocínio?
(...)
Veja-se que a Recorrente não participou – e sequer tinha como participar – do
esquema. As operações eram feitas entre concessionária, fabricante e as duas
citadas “empresas de fachada”. A Recorrente era, inocentemente, utilizada como
apenas um dos meios de escoamento dos veículos até os adquirentes finais, com
o respectivo repasse dos valores à fabricante
Consta do acórdão recorrido:
É irrelevante a alegação de que a Nissan do Brasil teria vendido oitenta e seis
veículos para a Brasil Manaus, dos quais apenas vinte e três foram destinados à
Jaguariúna. A irrelevância vem do fato de que o crédito tributário lançado se
limita às vinte e três caminhonetes, ou seja, o lançamento se ateve ao ganho
obtido pela impugnante, independentemente de o esquema ser maior e ter
beneficiado outras pessoas.
É Igualmente irrelevante a afirmação de que Jaguariúna Veículos é empresa
familiar. Para o lançamento importaram os valores movimentados e os ganhos
auferidos.
Realmente a recorrente somente foi responsabilizada pelas operações em que
participou motivo pelo que adoto os fundamentos do acórdão recorrido como razão de decidir.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.

2.1.2 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE

As contribuições lançadas de ofício foram PIS/Cofins com incidência concentrada,
que também leva o nome de regime monofásico, que é típico da cadeia
automotiva, cuja previsão legal está no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002:
(...)
No caso concreto, portanto, seria da fabricante Nissan a obrigação de recolher
PIS/Cofins monofásicos incidentes sobre os carros vendidos. Isso, por si só, já
afasta a possibilidade de a Recorrente, que sequer se interpôs na cadeia de
circulação como adquirente dos veículos, ser autuada como efetiva contribuinte.
(...)
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
37
No caso concreto, portanto, seria da fabricante Nissan a obrigação de recolher
PIS/Cofins monofásicos incidentes sobre os carros vendidos. Isso, por si só, já
afasta a possibilidade de a Recorrente, que sequer se interpôs na cadeia de
circulação como adquirente dos veículos, ser autuada como efetiva contribuinte.
Aparentemente, a justificativa da douta autoridade fiscal para a transferência
dessa sujeição passiva primária à Recorrente teria fundamento no art. 22 da Lei no
11.945, de 4 de junho de 2009, cuja redação é a seguinte:
Art. 22. Salvo disposição expressa em contrário, caso a não incidência, a isenção, a
suspensão ou a redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação for
condicionada à destinação do bem ou do serviço, e a este for dado destino
diverso, ficará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento das contribuições e
das penalidades cabíveis, como se a não-incidência, a isenção, a suspensão ou a
redução das alíquotas não existisse.
(...)
A tese fiscal foi estabelecida no sentido de que a venda efetivada pela Nissan do
Brasil teria sido simulada como sendo para a ZFM, com a intenção de obtenção da
isenção de PIS/Cofins prevista no art. 2o da Lei no 10.996, de 15 de dezembro de
2004. Em sua narrativa, como os veículos não foram efetivamente para a zona
franca, teria sido restabelecida a incidência de PIS/Cofins monofásicos, de modo
que, aplicando-se o artigo 22 acima, a Recorrente receberia a responsabilidade
integral pelo crédito tributário.
É nesse exato ponto que emerge a questão: se os carros foram formalmente
vendidos pela Nissan para a ZFM, mas foram, pela própria Nissan, enviados
diretamente para o Estado de São Paulo, porque seria a Recorrente a responsável
pelos PIS/Cofins monofásicos da fabricante?
(...)
Foi a própria Nissan do Brasil, a pedido de uma de suas concessionárias, que
promoveu uma venda para empresa situada na ZFM, sem absolutamente
nenhuma intervenção da Recorrente. Dias depois, a própria Nissan,
deliberadamente, apresentou carta de correção dos documentos fiscais,
alterando o endereço de entrega dos carros para o Estado de São Paulo.
(...)
Ou seja, desde a emissão das cartas de correção, tanto a Nissan quanto sua
concessionária já sabiam que os veículos não iriam para a ZFM. Ressalte-se, nesse
ponto, que nessa fase das negociações a Recorrente sequer sabia da existência
dos veículos. Mesmo depois de a Recorrente já ter surgido como intermediadora
da venda dos carros ao consumidor final, sempre lhe foi ocultada a documentação
que mostraria os contornos do aludido esquema. Ressalte-se, por oportuno, que,
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
38
diferentemente das acusações dirigidas à Recorrente, esses fatos estão
exaustivamente provados nos autos.
Logo, imediatamente assim que soube que os carros não iriam para a ZFM, era
obrigação DA NISSAN DO BRASIL promover o imediato recolhimento das
contribuições devidas no regime monofásico, nos estritos termos da legislação
transcrita acima.

Conforme tratado no tópicos anteriores a recorrente foi a financiadora e
beneficiária da operação que fraudou a aplicação do benefício fiscal e ademais o acórdão
recorrido tratou de forma preambular demonstrando a Descrição do esquema de fraude e
Participação no conluio assim como a Solidariedade tributária por interesse comum com o qual
concordo e adoto seus fundamentos como razão de decidir.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente

2.1.3 DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
Ao lavrar os questionados autos de infração, a douta autoridade fiscal indicou a
ocorrência dos fatos geradores das contribuições exigidas nas datas de
10/11/2015, 11/11/2015 e 16/11/2015 (fl. 7 e 17).
Entretanto, como comprovado nos autos, a NF no 113195, de um dos carros
objeto das intermediações praticadas pela Recorrente, foi emitida no dia
27/11/2015.
Portanto, há erro no momento da ocorrência de um dos fatos geradores objeto da
questionada autuação, de modo que as contribuições sobre ele lançadas devem
ser afastadas.
(...)
Trata-se de orientação curiosa, para se dizer o mínimo, uma vez que afasta todos
os princípios que regem o Direito Tributário, a começar pelo da legalidade. Foi
integralmente afastado o comando do art. 123 do CTN, que determina
expressamente o dever de a autoridade fiscal fazer a correta identificação do fato
gerador.
Consta do acórdão recorrido :
Não procede a alegação.
Ainda que tivesse havido o erro aventado, a diferença seria de alguns dias, todos
dentro do mesmo mês, de modo que nenhum reflexo haveria sobre o valor do
crédito tributário exigido.
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
39
Entende-se que a recorrente pôde entender o lançamento e a qual nota fiscal
referia-se o lançamento tendo conhecimento da data e que não há reflexo em aumento ou
diminuição do crédito lançado.
Dessa forma acertado o acórdão recorrido pelo que adoto seus fundamentos como
razão de decidir.
Aprecio .
Não assiste razão à recorrente.
2.1.4 DA INEXISTÊNCIA DE DOLO POR PARTE DA RECORRENTE – INAPLICABILIDADE DA
MULTA QUALIFICADA
(...)
No ponto, de tudo que foi até aqui exposto, ficam duas simples perguntas: se,
quando da saída dos veículos faturados para a ZFM, mas despachados para São
Paulo, a Recorrente sequer sabia de sua existência, como poderia ter ela agido
dolosamente nessa prática? Se foi a própria Nissan a emissora de carta de
correção alterando o destino das caminhonetes, bem como a remetente
deliberada dos carros para destinatário diverso do previsto no documento fiscal,
não seria dela o dolo na ocultação da ocorrência do fato gerador?
É certo que não há conduta deliberada ou dolosa por parte da Recorrente ou de
qualquer pessoa a ela vinculada, por absoluta impossibilidade.
(...)
Portanto, na remota e improvável hipótese de serem mantidos os indigitados
lançamentos de ofício, o que se admite apenas para apresentar o argumento, a
Recorrente requer a reforma da decisão recorrida para cancelamento da multa de
ofício qualificada, porquanto impossível atribuir as figuras de dolo e sonegação
fiscal a quaisquer das condutas praticadas por ela nas operações em questão.
Conforme tratado nos tópicos anteriores a recorrente foi a financiadora e
beneficiária da operação que fraudou a aplicação do benefício fiscal e ademais o acórdão
recorrido tratou de forma preambular demonstrando a Descrição do esquema de fraude e
Participação no conluio assim como a Solidariedade tributária por interesse comum com o qual
concordo e adoto seus fundamentos como razão de decidir.
Entretanto nos casos de sonegação,fraude ou conluio de se aplicar o Tema 863 STF
cuja tese transcreve-se:
Tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
40
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Aprecio.
Entendo pelo provimento ao recurso voluntário para redução da multa qualificada
de 150%, para o patamar de 100%, em virtude da aplicação da retroatividade benigna instituída
com a publicação da Lei no 14.689, de 2023, que inseriu o inciso IV no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.

Os argumentos da responsável solidária NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA são
os deduzidos nos tópicos a seguir:

2.2 RECURSO VOLUNTÁRIO NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
2.2.1 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA RECORRENTE: AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE
EM QUALQUER ESQUEMA OU CONLUIO. BOA-FÉ NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO.
Alega a recorrente inicialmente quanto aos fatos que:
Trata-se de auto de infração lavrado em face da companhia Jaguariúna Veículos
Comércio e Locação Ltda., para a exigência de PIS e COFINS em virtude da
indevida aplicação do benefício fiscal de alíquota zero em operações de compra e
venda de veículos, realizadas pela filial da Brasil Manaus Locadora de Veículos
Ltda. (situada na ZFM), com posterior transferência dos bens para a autuada, no
Estado de São Paulo, sem o devido recolhimento dos tributos suspensos. Eis a
descrição do auto de infração

Ocorre que, uma vez emitida a nota fiscal, com o benefício da ZFM, a impugnante
expedia cartas de correção, modificando a cidade e o Estado em que os veículos
haviam de ser entregues. Além disso, alterava o destinatário dos bens. A
impugnante não chegou a declinar os motivos pelos quais fizera a correção,
cingiu-se a dizer que ela atendeu a pedido da concessionária, sem dar uma razão
plausível para tanto.
A figura da carta de correção está contemplada na legislação tributária,
especificamente no § 1o-A do art. 7o do Convênio s/no de 1970. Confira-se:
Art. 7o Os documentos fiscais referidos nos incisos I a V do artigo anterior deverão
ser extraídos por decalque a carbono ou em papel carbonado, devendo ser
preenchidos a máquina ou manuscritos a tinta ou a lápis-tinta, devendo ainda os
seus dizeres e indicações estar bem legíveis, em todas as vias.
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
41
(...)
§ 1o-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro
ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja
relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto, tais como: base de cálculo,
alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do
destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.
IV - campos da nota fiscal de exportação informados na Declaração Única de
Exportação – DU-E;
V - a inclusão ou alteração de parcelas de vendas a prazo.
A mesma norma que prevê a figura da carta de correção estabelece limites para
seu uso.Assim, é defeso corrigir erros que impliquem alterar o valor do tributo ou
modificar a pessoa do remetente ou do destinatário. e o erro for dessa natureza, a
nota fiscal não pode ser corrigida, tem de ser cancelada, para emissão de novo
documento fiscal.
No caso em exame, a Nissan do Brasil, afrontando a norma em vigor, expediu
cartas de correção, transferindo o local de entrega dos veículos do Estado do
Amazonas para outro Estado. Tal procedimento gerou efeitos sobre o valor do
tributo, porquanto, em decorrência da alteração, já não seria cabível o benefício
fiscal da alíquota zero. Além do mais, as cartas de correção também alteraram o
destinatário, que deixou de ser Brasil Manaus, para ser uma concessionário Nissan
em São Paulo. Esta correção, assim como a primeira, também afronta a norma
que concebeu a figura da carta de correção.
Note-se que tal procedimento, errôneo e irregular, não foi esporádico. Ele
ocorreu em todas as vinte e três notas fiscais emitidas. E foi o referido
procedimento, praticado ao arrepio da legislação, que gerou as condições para
que os veículos, beneficiados com alíquota zero de PIS e Cofins, fossem entregues
em Estado situado fora do território abrangido pela ZFM.
Por outro lado, chama a atenção o fato de que, em todas as vinte e três
operações, os pagamentos não tenham sido feitos pelo (suposto) comprador, a
empresa Brasil Manaus, mas por um terceiro, estranho à relação jurídica de
compra e venda, a Jaguariúna Veículos.
Essas incongruências, que se repetiram em todas as operações, não foram
explicadas a contento pela impugnante.
evasão fiscal.
Os indícios, portanto, revelam a participação de Nissan do Brasil no esquema
ilícito de evasão fiscal.
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
42
A responsável solidária parece sugerir que a aplicação na origem do benefício fiscal
na venda para a ZFM ( Brasil Manaus Locadora de Veículo ltda) não teria sido por si praticada.
Outrossim a responsável solidária discorda dos indícios que foram trazidos pela
fiscalização:
Não foi apontado nenhum elemento que sequer indicasse a participação da
Recorrente em suposto esquema fraudulento, e muito menos que tivesse atuado
ativamente para a realização do resultado fraudulento.
Com efeito, os supostos “indícios” mencionados na autuação e que apontariam
para a participação da Recorrente no esquema criminoso seriam os seguintes (fl.
1.904 ):
(...)
Nenhum desses indícios é apto, sequer em tese, a embasar a tese do auto de
infração da suposta participação da Recorrente no alegado conluio ilícito. Explica-
se.
Quanto ao ponto (a) afirma que não é obrigada a fiscalizar:
Quanto ao ponto (a), a Recorrente não é obrigada a fiscalizar os adquirentes de
suas mercadorias. Não lhe cabe avaliar se um dado estabelecimento interessado
em adquirir mercadorias é “de fachada” ou não. Além disso, não foi trazido aos
autos nenhum elemento comprobatório de que a Recorrente teria ciência de que
a Brasil Manaus Locadora de Veículos Ltda seria empresa “de fachada”. Portanto,
é simplesmente impossível sustentar a tese de que a Recorrente teria participado
ativamente, ou mesmo assentido com a ocorrência dos ilícitos.
Consta do acórdão recorrido:
A participação da Nissan do Brasil no conluio e a responsabilidade tributária
decorrente dessa participação saltam aos olhos.
A impugnante emitiu, em 2015, oitenta e seis notas fiscais para uma empresa “de
fachada”, estabelecida no Estado do Amazonas, denominada Brasil Manaus
Locadora de Veículos Ltda.
Das oitenta e seis notas fiscais emitidas, apenas vinte e três são objeto deste
processo. Esse dado, por si só, já demonstra que a extensão do ilícito praticado
pela impugnante é maior do que aquele que aqui se discute.
A impugnante, como foi mencionado, emitiu notas fiscais destinando veículos
utilitários para a capital do Estado do Amazonas, situado na ZFM. As vendas se
deram ao amparo do benefício de alíquota zero de PIS e de Cofins, condicionado
ao ingresso e permanência dos veículos na área abrangida pela zona franca.
Incontroverso que a NISSAN era conhecedora que a venda para a Brasil Manaus
Locadora de Veículos foi feita para empresa sediada em Manaus tendo aplicado o benefício fiscal
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
43
independente de saber se seria empresa de fachada ou não e ademais é ela mesma a emissora da
Nota Fiscal de venda.
Quanto ao ponto (b) afirma a responsável NISSAM que a Jaguariúna deu motivos
justos para que ela se visse obrigada a emitir carta de correção e mudança de destino de entrega
de ZFM com benefício fiscal para outro ponto fora da ZFM sem benefício fiscal e processe a
remessa não para a ZFM mas para outro estado.
Ao contrário do afirmado na decisão recorrida [ponto (b)], a Recorrente deu
“razão plausível” para a emissão das cartas de correção. A aquisição do veículo se
dá por meio da concessionária, que realiza a operação e a lança diretamente no
sistema, aplicando, de forma automática, as características relativas ao destino da
mercadoria.
Assim, a Recorrente realiza a venda do veículo e, mediante aplicação dos dados
do cliente no sistema, emite a nota fiscal correspondente. No presente caso,
tendo em vista que o cliente possuía sede em Manaus/AM, as notas fiscais foram
emitidas para o referido local (fl. 1.658/1.706), com entrega feita pela
concessionária, nos termos do Convênio ICMS no 51/2000.

Consta do acórdão recorrido:
Ocorre que, uma vez emitida a nota fiscal, com o benefício da ZFM, a impugnante
expedia cartas de correção, modificando a cidade e o Estado em que os veículos
haviam de ser entregues. Além disso, alterava o destinatário dos bens. A
impugnante não chegou a declinar os motivos pelos quais fizera a correção,
cingiu-se a dizer que ela atendeu a pedido da concessionária, sem dar uma razão
plausível para tanto.
A figura da carta de correção está contemplada na legislação tributária,
especificamente no § 1o-A do art. 7o do Convênio s/no de 1970. Confira-se:
(...)
A mesma norma que prevê a figura da carta de correção estabelece limites para
seu uso.
Assim, é defeso corrigir erros que impliquem alterar o valor do tributo ou
modificar a pessoa do remetente ou do destinatário. Se o erro for dessa natureza,
a nota fiscal não pode ser corrigida, tem de ser cancelada, para emissão de novo
documento fiscal.
(...)
Não está demonstrou a responsável NISSAM qual seria razão plausível alegada. Não
basta afirmar que a Jaguariúna deu razão plausível há que se indicar e juntar documento que
comprove seja obtido com sua intermediária concessionária credenciada etc.
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
44
Primeiro o simples fato de a intermediação do negócio ter sido feita pela
concessionária sua não permite se cogitar que a recorrente Jaguariúna tenha dado motivo que
obrigasse a efetiva vendedora e emissora da nota fiscal a proceder com a redestinação mediante
carta de correção.
Onde estão os documentos recebidos pela concessionária nissam denominada
Tókyo que motivaram essa redestinação? Afinal a responsável Nissam sabia que a venda havia
sido realizada com benefício fiscal. Qual a prova da “razão plausível” que lhe teria sido repassada
por sua concessionária Nissam denominada Tókyo? Não consta no recurso.
Mesmo indicando o manual da concessionária e que é procedimento corriqueiro a
emissão de cartas de correção nada foi apresentado do manual da concessionária sobre
procedimentos para redestinação no caso de vendas com benefício para a ZFM em vista dos
requisitos legais para emissão de carta de correção.
A responsável solidária não juntou a documentação que teria respaldado a sua
concessionária a lhe induzir a erro. Não haveria rastreabilidade das operações feitas por
intermediação da concessionária credenciada?
Entendo que não se se trata da Nissan fiscalizar concessionárias ou adquirentes
nem mesmo que se trata de mera descumprimento ou erro no cumprimento de obrigação
acessória mormente que a responsabilidade na emissão da nota fiscal e aplicação do benefício
fiscal não pode ser repassada para a concessionária que intermediou sem prova do suposto
motivo plausível alegado.
Passa-se ao ponto (d) onde afirma que 23 cartas de correção sobre vendas para a
ZFM não demonstra ser recorrente mas sim que é atividade corriqueira a emissão de cartas de
correção.
Tal assertiva cai por terra quando se considera que, apenas em 2015, a
Recorrente emitiu 94.751 notas fiscais e expediu 3.820 cartas de correção. O
número evidencia, mais uma vez, tratar-se de fato absolutamente corriqueiro sob
a ótica empresarial.

Consta do acórdão recorrido:
A mesma norma que prevê a figura da carta de correção estabelece limites para
seu uso. Assim, é defeso corrigir erros que impliquem alterar o valor do tributo ou
modificar a pessoa do remetente ou do destinatário. Se o erro for dessa natureza,
a nota fiscal não pode ser corrigida, tem de ser cancelada, para emissão de novo
documento fiscal.
No caso em exame, a Nissan do Brasil, afrontando a norma em vigor, expediu
cartas de correção, transferindo o local de entrega dos veículos do Estado do
Amazonas para outro Estado. Tal procedimento gerou efeitos sobre o valor do
tributo, porquanto, em decorrência da alteração, já não seria cabível o benefício
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
45
fiscal da alíquota zero. Além do mais, as cartas de correção também alteraram o
destinatário, que deixou de ser Brasil Manaus, para ser uma concessionário Nissan
em São Paulo. Esta correção, assim como a primeira, também afronta a norma
que concebeu a figura da carta de correção.
Note-se que tal procedimento, errôneo e irregular, não foi esporádico. Ele
ocorreu em todas as vinte e três notas fiscais emitidas. E foi o referido
procedimento, praticado ao arrepio da legislação, que gerou as condições para
que os veículos, beneficiados com alíquota zero de PIS e Cofins, fossem entregues
em Estado situado fora do território abrangido pela ZFM.
Por outro lado, chama a atenção o fato de que, em todas as vinte e três
operações, os pagamentos não tenham sido feitos pelo (suposto) comprador, a
empresa Brasil Manaus, mas por um terceiro, estranho à relação jurídica de
compra e venda, a Jaguariúna Veículos.
Essas incongruências, que se repetiram em todas as operações, não foram
explicadas a contento pela impugnante.
Os indícios, portanto, revelam a participação de Nissan do Brasil no esquema
ilícito de evasão fiscal.
No caso a alteração do local de entrega não pode ser considerado mero erro visto
que em primeiro momento traz implicação no benefício fiscal aplicado na venda.
Alega ainda neste ponto que :
Aliás, o auto de infração sequer menciona qual vantagem teria sido auferida pela
Recorrente com o suposto esquema. O volume de receitas advindo das operações
autuadas (23 operações) é absolutamente irrisório perto do faturamento da
Recorrente, que é um conglomerado multinacional. A empresa arriscaria seu
nome e sua reputação para reduzir a carga tributária em uma ou outra operação?
O que ela teria a ganhar?
O elevado faturamento da responsável solidário não respalda o descumprimento da
legislação mormente quando se trata de benefício fiscal que deve ser cercado do zelo necessário
por aqueles que devem aplicá-lo.
Fosse assim que a intenção pelo cometimento dos atos e a responsabilidade
decorresse dessa razão entre valor deixado de recolher e faturamento seria de se responsabilizar a
concessionária (intermediária) que possui um faturamento talvez mais restrito e foi mera
intermediária?
Finalmente quanto ao ponto (e) a responsável solidária alega que não há como
identificar a origem dos pagamentos vis a vis os efetivos adquirentes:
Por fim, no que toca ao ponto (e), o fato de os veículos terem sido efetivamente
pagos por terceiro: (i) não é indício de qualquer ilícito que seja; e (ii)na maior
parte das vezes, a Recorrente não tem como saber quem efetua o pagamento.
Explica-se.
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
46
O fato de o veículo ser pago por terceiro é fato absolutamente normal. Tome-se o
exemplo dos pais que vão a uma concessionária com a filha que chega à
maioridade para presenteá-la com um automóvel. A nota pode ser faturada
contra a filha, sendo efetivamente paga pelos pais.

Consta do acórdão recorrido que o fato de o pagamento ter sido feito por outrem
que não a empresa de fachada utilizada no esquema é apenas um dos indícios.
De se observar que o acórdão recorrido bem descreveu o esquema de fraude e
participação no conluio assim como a Solidariedade tributária por interesse comum com o qual
concordo e adoto seus fundamentos como razão de decidir.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente
2.2.2 INEXISTÊNCIA DE INTERESSE COMUM NA CONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR (ART. 124, INCISO I, DO
CTN). IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM FULCRO NO ART. 124, INCISO
II, DO CTN C/C ART. 65, § 2o, DA LEI No 11.196/2005.
O acórdão e o auto de infração sustentam, além disso, que o art. 124, incisos I e II,
do CTN sustentariam a imputação de responsabilidade tributária à Recorrente. É
ver o teor desse dispositivo:
(...)
O inciso I prevê que, para que o contribuinte seja responsabilizado, é preciso
haver interesse jurídico comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
(...)
Ou seja, o simples interesse comercial não é suficiente para responsabilizar um
contribuinte, pois o art. 124, I, do CTN não é uma norma de atribuição de
responsabilidade a terceiro.
No caso em tela, com mais razão ainda descabe imputar responsabilidade
tributária à Recorrente, que sequer possui relação jurídica com a pessoa jurídica
autuada (Jaguariúna Veículos Comércio e Locação Ltda.). Os veículos foram
vendidos pela Recorrente à sociedade Brasil Manaus Locadora de Veículos Ltda.
Não há de se falar, tampouco, em responsabilização da Recorrente nos termos do
art. 124, inciso II, do CTN c/c art. 65, § 2o, da Lei no 11.196/2005.
Isto pois, em sentido contrário ao que alegam a autoridade fiscal e a 10a Turma do
DRJ-01, a substituição tributária, prevista no § 2o do art. 65 da Lei 11.196/05,
ocorreria tão somente na venda realizada para a Zona Franca de Manaus, sendo
que a operação possuía benefício de alíquota zero. É ver o mencionado
dispositivo:
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
47
(...)
Ora, se a Fiscalização entende que a operação, em verdade, foi destinada a pessoa
jurídica situada fora da ZFM, então não há que se falar em responsabilização da
ora Recorrente com fundamento no art. 65, § 2o, da Lei no 11.196/05 c/c art. 124,
inciso II, do CTN.
Percebe-se, portanto, que descabe responsabilizar a ora Recorrente pelo tributo
ora exigido, seja sob o fundamento do inciso I ou do inciso II, ambos do art. 124
do CTN.
Por fim, é indevida a responsabilização tributária da Recorrente, com fundamento
no art. 124 do CTN, por qualquer ilícito que seja, pela singela razão de que esse
dispositivo não se presta a fundamentar responsabilidade tributária por ato ilícito.
Consta do acórdão recorrido:
Antes de examinar a situação específica de cada impugnante, necessário se faz
esclarecer que o vínculo a unir os cinco autuados no polo passivo da obrigação é a
solidariedade tributária, prevista no art. 124, inciso I, do CTN, que nasce quando
se achar presente o interesse comum na situação que constitui fato gerador da
obrigação principal. O interesse aqui é jurídico, e não apenas econômico, como já
decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça – STJ; e surge em duas hipóteses.
Em primeiro lugar, tem-se a solidariedade por interesse comum quando o fato
gerador é praticado por duas ou mais pessoas, como ocorre, por exemplo, no
IPTU e no ITR, quando da copropriedade do bem imóvel. São fatos da vida privada
marcados pela licitude.
A propósito, ensina Paulo de Barros Carvalho:
Tratando-se, porém, de ocorrência em que o fato se consubstancie pela presença
de pessoas, em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade
vai instalar-se entre os sujeitos que estiveram no mesmo polo da relação, se e
somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da
exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou mais
são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes
vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único
serviço ao mesmo tomador. (Curso de Direito Tributário. 5a ed.
Atualizada. São Paulo: Saraiva. 1991, p. 216)
Nas hipóteses aventadas acima, como se percebe, o pressuposto é de licitude do
fato ou do negócio jurídico de que decorre a solidariedade tributária.
A outra hipótese de solidariedade por interesse comum se verifica nos casos de
concerto entre duas ou mais pessoas com o objetivo de fraudar o Fisco. Nesta
hipótese, para que exista solidariedade entre os participantes do ajuste
fraudulento é preciso que haja adesão voluntária e consciente à conduta ilícita,
como acontece, por exemplo, nos casos de interposição de pessoas, e de negócios
jurídicos simulados.
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
48
De se observar que o acórdão recorrido bem descreveu o esquema de fraude e
participação no conluio assim como a Solidariedade tributária por interesse comum com o qual
concordo e adoto seus fundamentos como razão de decidir.
Como mesmo insiste em afirmar a responsável solidária a venda teria sido feita para
a empresa sediada em Manaus porém não tivesse sido descortinada pela participação no conluio
da qual decorreu a redestinação mesmo assim a responsável não teria cumprido com o que
determinava a legislação para os fatos como postos por ela mesma:
Ora, se a Fiscalização entende que a operação, em verdade, foi destinada a pessoa
jurídica situada fora da ZFM, então não há que se falar em responsabilização da
ora Recorrente com fundamento no art. 65, § 2o, da Lei no 11.196/05 c/c art. 124,
inciso II, do CTN.
Não se pode aceitar que a responsável solidária queira se beneficiar dos próprios
artifícios engendrado do qual foi partícipe para se eximir do cumprimento da legislação.
Entendo acertados os fundamentos do Auto de Infração e mantido pelo acórdão
recorrido nesse ponto pelo que adoto seus fundamentos como razão de decidir.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.
2.2.3 IMPOSSIBILIDADE
DE
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
RECORRENTE.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL
DA
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO DEVIDO POR TERCEIRO. FIM DO PRAZO PARA
ENTREGA DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PELO ADQUIRENTE.
Por fim, ainda que tivesse sido adotado outro fundamento legal, a
responsabilização da Recorrente seria igualmente indevida. Para demonstrá-lo,
vale lembrar, primeiramente, que está se cobrando PIS e COFINS sobre as receitas
que seriam auferidas pelo adquirente dos veículos ao revendê-los.
Aparentemente, o adquirente seria a Brasil Manaus, mas, segundo a Fiscalização,
o adquirente verdadeiro seria a Jaguariúna Veículos. É por isso, aliás, que a
própria Jaguariúna Veículos consta como devedora principal (contribuinte).
(...)
Esse mesmo raciocínio deve ser usado no caso concreto. Além de não estar
enquadrada nas hipóteses de responsabilidade previstas no CTN, seu dever de
antecipar o pagamento de PIS e de COFINS de terceiro tem limite na data-limite
para entrega das declarações devidas pela compradora-contribuinte. Afinal, já
estando plenamente regular com o pagamento do PIS e da COFINS incidentes
sobre sua própria receita, qualquer exigência além disso representa confisco.
Consta do relatório de fiscalização:
Em razão da ocorrência de dano ao erário, com a detecção da prática de evasão e
do aproveitamento indevido de benefícios fiscais, além da ocultação de real
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
49
adquirente, foi realizado o lançamento tributário para cobrança dos tributos
exigíveis, nos termos do art. 2o. da Lei. 10.996/04, bem como o art. 22 da Lei no.
11.945/09, tendo sido aplicada a multa de 150% prevista no art. 44, inciso I, e § 1o
da Lei. 9.430/96, combinado com os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Nesse sentido, foi aplicada a solidariedade passiva aos agentes envolvidos, bem
como a responsabilidade tributária dos sócios da empresa BRASIL MANAUS, tendo
em vista o fato gerador praticado por pessoa jurídica já extinta, em consonância
com as disposições dos art. 124, incisos I e II, c/c arts. 134, inciso VII e art. 135,
todos do Código Tributário Nacional – CTN.
(...)
A sujeição passiva solidária também deve alcançar a NISSAN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA (CNPJ: 04.104.117/0001-76), de modo que a empresa deve
responder pela infração tributária tendo em vista que concorreu para sua prática,
ainda que isoladamente.
Na qualidade de fabricante/montadora, foi o ente responsável pela venda inicial
dos veículos automotores, detendo a obrigação de emitir notas fiscais idôneas e
de se certificar da legalidade das operações comerciais que haviam sido
realizadas.
Nesse contexto, permitiu-se celebrar negócios escusos com empresas de fachada
além da aquiescência no recebimentos de recursos de terceiros. Outrossim,
participou do processo de emissão de cartas de correção, que foram expedidas
visando a alteração da transportadora (contrato de frete) e do endereço de
entrega dos veículos. Essas cartas, ao alterar as notas fiscais emitidas, permitiram
que os veículos pudessem chegar a outra unidade da federação com a
manutenção dos benefícios fiscais.
Ciente de que a operação de saída contava com alíquota zero do PIS e da COFINS,
não poderia permitir a emissão das cartas de correção. Pelo contrário, deveria se
certificar do envio desses veículos para a Zona Franca de Manaus, pois se tratava
de mercadorias para localidade sujeita a regime tributário e aduaneiro especial.
Na qualidade de substituto tributário, o fabricante assume a obrigação de cobrar
e recolher a contribuição para o PIS e a COFINS sobre a cadeia, nos termos do § 2'
do art. 65 da Lei 11.196/05, c/c com arts. 14, 482 e 483 da IN/RFB 1.911/2019.
Tecnicamente, concorreu para a prática da infração ao permitir a sonegação. Deve
assumir, assim, a solidariedade passiva para responder pela infração triburária de
acordo do art. 124, incisos I e II do CTN.
Observa-se que o argumento da responsável perde sustentação porque se aplicaria
a uma situação de operação normal dentro da legalidade o que por todo o exposto não foi o que
ocorreu e ademais não cabe aplicar a legislação do IRRF ao caso presente que possui legislação
própria.
Aprecio.
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
50
Não assiste razão à recorrente.
2.2.4 SUBSIDIARIAMENTE: DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA AGRAVADA DE 150%. AUSÊNCIA DE
DOLO.
(...)
Contudo, a bem verdade, não restou caracterizada nenhuma das hipóteses
previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Logo, a aplicação da multa de
ofício duplicada contra a ora Recorrente deve ser afastada, nos termos do art. 44,
§ 1o da Lei no 9.430/96.
Dito de outro modo, para que a multa seja qualificada, faz-se necessário que a
empresa tenha incorrido em sonegação, fraude ou conluio. Veja-se a previsão
dos dispositivos citados:
Por todo o exposto o caso enquadra-se nos casos de sonegação,fraude ou conluio
sendo de se aplicar o Tema 863 STF cuja tese transcreve-se:
Tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito
tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se
verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no
14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo.
Aprecio.
Entendo pelo provimento ao recurso voluntário para redução da multa qualificada
de 150%, para o patamar de 100%, em virtude da aplicação da retroatividade benigna instituída
com a publicação da Lei no 14.689, de 2023, que inseriu o inciso IV no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
Aprecio.
Assiste razão à recorrente.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, por DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos voluntários de JAGUARIÚNA VEÍCULOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA e NISSAN DO
BRASIL AUTOMOVEIS LTDA para reduzir a multa qualificada de 150%, para o patamar de 100%
(Tema 863/STF).

Assinado Digitalmente
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
51
Márcio José Pinto Ribeiro

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rachel Freixo Chaves.

1.Peço vênia para divergir parcialmente do voto do eminente Relator,
exclusivamente quanto a preliminar de nulidade quanto a omissão da DRJ quanto à manutenção
de NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA no polo passivo, na condição de responsável solidária,
com base nos fundamentos que apresento a seguir.
2.A responsabilidade solidária da recorrente foi construída com fundamento no
artigo 124, inciso I, do CTN, a partir da ideia de que a fabricante teria “interesse comum” na
situação que constitui o fato gerador das contribuições exigidas, em razão de: emissão de notas
fiscais com alíquota zero de PIS/Cofins para empresa sediada na Zona Franca de Manaus, emissão
de cartas de correção alterando o local de entrega e o destinatário final e recebimento de
pagamentos efetuados por terceiro.
3.Em sua peça recursal a Recorrente não reconhece a existência de esquema
fraudulento do qual tenha participado. Ao contrário, afirma que não integrou qualquer conluio,
que não tinha ciência de eventual fraude praticada por terceiros e que sua atuação se limitou à
realização de operações comerciais típicas de fabricante de veículos, por meio de sua rede de
distribuidores. Por essa razão, sustenta que não dispõe sequer de elementos internos que
descrevam ou detalhem o alegado “esquema”, justamente porque não o idealizou, não o
administrou e não dele participou. Em consequência, afirma que todo o ônus de demonstrar a
existência do alegado conluio e, sobretudo, de vincular a recorrente a ele, recai sobre a autoridade
fiscal.
4.Nesse ponto, a meu sentir, a autoridade fiscal não se desincumbiu
satisfatoriamente desse ônus.
5.É certo que o conjunto probatório é robusto para revelar condutas fraudulentas
envolvendo a contribuinte principal, todavia, quando se passa à análise específica da posição da
fabricante, o lançamento passa a tratar, de forma praticamente uniforme e genérica, todos os
sujeitos como se ocupassem a mesma posição na cadeia e no suposto conluio, sem individualizar,
com a necessária precisão, qual teria sido o comportamento concreto da Nissan que revelaria
adesão consciente à fraude.
6.Situação como essa já foi tratada por este d. Conselho em outros casos, em que se
enfatizou que, em hipóteses de responsabilidade solidária, não basta a narrativa global do ilícito,
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
52
sendo indispensável a comprovação individualizada da efetiva conduta dolosa imputada ao
responsável solidário e como ela se conecta com o fato gerador do tributo e com a infração
imputada.
7.Pois bem. Do ponto de vista jurídico, a solidariedade fundada no artigo 124, inciso
I, do CTN exige a presença de interesse comum na situação que constitui o fato gerador.
Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Diversos são os julgados do CARF que aponta na direção de que não basta o suposto
e simples interesse econômico no negócio, sendo necessária de demonstração probatória do
interesse jurídico. Ou seja, a afirmativa do argumento principal de que para configuração do
interesse comum, necessário à aplicação do artigo 124, I, do CTN, se verifica entre partes que
ocupam polos opostos de uma relação jurídica não basta, de modo que para confirmar o interesse
comum na situação que constitui o fato gerador do tributo, seria imprescindível que as partes
tivessem objetivos equivalentes e se aproveitassem conjuntamente do benefício do negócio
realizado. E, esses requisitos apenas podem ser cumpridos quando os responsáveis se encontram
no mesmo polo do negócio jurídico que configura o fato gerador do tributo em cobrança, o que
definitivamente não é o que ocorre no presente autos.
Alias, esse entendimento, inclusive encontra-se estapando Parecer Normativo Cosit
no 4, de 10/12/2018, que embora não vinculado ao CARF, via de regra, serve de balizado para o
entendimento aqui tratado:
“A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
53
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo,
não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
(...)
10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do
CTN (doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não
pode se dar de forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance.
Ela não se confunde com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do
CTN, não obstante em algumas situações poderem estar presentes os elementos
de ambas as responsabilidades. Seu signo distintivo é o interesse comum, e é
por ele que a presente análise se inicia.”
8.Além disso, a própria jurisprudência do Conselho tem reafirmado que a
responsabilidade de terceiros não pode ser presumida a partir da gravidade do esquema, sendo
imprescindível comprovar o vínculo concreto de cada coobrigado com o ilícito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN
deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que
caracteriza o fato gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 135, INCISO III, DO CTN. A
responsabilidade
do
art.
135
do
CTN
deve
ser
atribuída
aos
sóciosadministradores, sócios de fato e mandatários da sociedade, se restar
comprovado que tais pessoas exorbitaram as suas atribuições estatutárias ou
limites legais, e que dos atos assim praticados tenham resultado obrigações
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
54
tributárias. Inexistindo referida comprovação, não há que se atribuir a
responsabilidade solidária.
Fonte: Brasil. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). (2022). Acórdão
no 9303-013.314 – CSRF / 3a Turma, Processo no 13819.723481/2014-66 (Sessão
de 18 de agosto de 2022).
9.À luz desses parâmetros, entendo que, no caso concreto, não se demonstrou
interesse jurídico comum da Nissan na situação tributária controvertida, nem se provou, com a
segurança requerida, a sua participação consciente no alegado conluio.
10.Alias, o argumento central da recorrente, que me parece decisivo, reside na
dimensão estatística e na ausência de demonstração objetiva, pelo Fisco, do peso das operações
autuadas no universo das operações da fabricante.
11.A autuação se vale de um conjunto de notas fiscais envolvendo, ao todo, cerca
de 86 veículos, sendo 23 diretamente conectados à contribuinte principal, números esses
expressamente destacados pela própria Nissan nas razões recursais. A recorrente afirma, e isso
não foi tecnicamente infirmado pela fiscalização, que esse conjunto representa algo próximo de
0,0001% do total de veículos comercializados pela Nissan no ano-calendário em questão, qual seja
2015.
“Tal assertiva cai por terra quando se considera que, apenas em 2015, a
Recorrente emitiu 94.751 notas fiscais e expediu 3.820 cartas de correção. O
número evidencia, mais uma vez, tratar-se de fato absolutamente corriqueiro sob
a ótica empresarial. Ainda que se considere os 86 cuja compra e venda foi
acordada com Brasil Manaus Locadora de Veículos Ltda., percebe-se que o
número empalidece face ao volume de vendas realizado pela Recorrente.
Portanto, ao contrário do que sustentam a autuação e o r. decisum, tem-se
comportamento esporádico da Recorrente (menos de 2,5% das cartas emitidas, e
menos de 0,1% das operações efetuadas em 2015)”(Fonte: trecho da defesa da
recorrente)
12.Apesar da relevância dessa alegação, a autoridade fiscal não cuidou de trazer aos
autos quadro comparativo do volume global de operações da montadora no período, tampouco
relatório ou planilha demonstrando o total de notas fiscais emitidas e a proporção representada
pelas operações questionadas. Ou seja, o lançamento não se preocupou em dimensionar, em
termos objetivos, o lugar estatístico dessas vendas no contexto da atividade regular da fabricante.
13.Pois, se afinal estamos diante de um planejamento tributário ilícito, como alega
a fiscalização, qual a lógica jurídica do referido planejamento representar menos de 0,0001% do
faturamento da empresa?
14.Portanto, essa omissão é relevante. Isto porque, em uma grande montadora que
realiza milhares de operações anuais, a existência de 2 dezenas de notas fiscais com determinado
perfil, sem demonstração de que esse padrão se repete de forma sistemática e em escala
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
55
relevante, não permite, por si só, concluir que a empresa tenha aderido a um esquema
cuidadosamente arquitetado para fraudar contribuições monofásicas.
15.O que se tem, em termos fáticos, é um conjunto restrito de operações,
desvinculadas de qualquer histórico de repetição estrutural e sem prova de que tenham sido
concebidas pela montadora como estratégia de supressão tributária.
16.Em outras palavras, a acusação parte da premissa de que, porque havia fraude
na ponta, envolvendo a contribuinte principal, todos os demais sujeitos que, de algum modo,
participaram de etapas do negócio teriam “interesse comum” no fato gerador, inclusive a
fabricante.
17.Falta, porém, o passo indispensável: demonstrar, com elementos concretos, que
a Nissan, como pessoa jurídica, deliberadamente ajustou sua atuação para viabilizar o ilícito, e não
apenas que realizou operações comerciais pontuais, que depois foram instrumentalizadas por
terceiros para finalidades ilegítimas.
18.Ademais,o uso de cartas de correção e o recebimento de pagamento por
terceiro, por sua vez, não são, por natureza, condutas ilícitas ou atípicas em operações de venda
de veículos, especialmente em cadeias que envolvem concessionárias, revendedores, operadores
logísticos e instituições financeiras. Tais circunstâncias podem, em conjunto com outros
elementos, servir como indício de irregularidade, mas não se convertem automaticamente em
prova de adesão da fabricante a esquema fraudulento.
19.Aqui, novamente, o lançamento não vai além da enumeração do fato formal:
não esclarece que pessoa, na estrutura da Nissan, teria concebido ou autorizado uma prática
voltada à supressão de PIS/Cofins, nem demonstra que a montadora tinha conhecimento de que
Brasil Manaus e Venusnet eram empresas de fachada, informação que, de regra, decorre de
cruzamentos de dados bancários e cadastrais sob domínio da própria administração tributária e
não dos fornecedores.
20.Nesse sentido, a responsabilização solidária da fabricante, amparada em número
reduzido de notas fiscais, sem demonstração de repetição sistemática, sem dimensionamento do
volume global de operações da montadora no período e sem individualização da conduta
decisória, executiva ou gerencial que revelaria adesão ao conluio, extrapola, a meu ver, os limites
do artigo 124, inciso I, do CTN e da jurisprudência consolidada do próprio CARF.
21.Assim, em divergência apenas neste ponto, dou provimento ao recurso
voluntário interposto por NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, para excluí-la do polo passivo da
exigência, afastando a responsabilidade solidária que lhe foi atribuída, mantendo-se, no mais, o
voto do relator.
22.É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.007 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729571/2020-62
56
Rachel Freixo Chaves.

Fl. 2033
DF CARF MF
Original